Tribunal: CARF
Processo: 10665.721014/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
IRPJ. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA.
Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção legal, relativa, de omissão de receita inverte o ônus da prova, razão pela qual cabe à Autuada afastar, comprovadamente, a presunção.
SUPRIMENTO DE CAIXA.
Presume-se omissão de receitas os aportes de numerários realizados pelo sócio da empresa, quando não comprovada a origem externa desses recursos, fato que se revela real quando verificada a incompatibilidade entre os valores transferidos à pessoa jurídica e o declarado na DIRPF do sócio. Inteligência da Súmula CARF no 95.
OMISSÃO DE RECEITA DE VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA CONTABILIZADA EM VALOR INFERIOR AO DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Verificada a existência de unidades imobiliárias, de mesma área, vendidas a preços que divergem, significativamente, um dos outros, num mesmo edifício, fato que também ocorreu em outros edifícios, é cabível o arbitramento do preço.
A Impugnante, ao não trazer dados concretos para justificar a divergência de preços, não aceita pela Fiscalização, reforça os motivos que ensejaram os lançamentos tributários
CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO
O valor da receita omitida é considerado na determinação da base de cálculo para o lançamento da CSLL, COFINS e PIS.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de prova, aplicam-se, aos Autos de Infração da CSLL, PIS e COFINS, as razões de decidir pertinentes ao IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Declarar receitas muito aquém do auferido no período de apuração, omitir da escrituração contábil/fiscal a movimentação financeira bancária, declarar, sob intimação, bem como perante terceiro responsável pela contabilidade, a inexistência de conta corrente junto a instituições financeiras quando estas eram existentes, são condutas dolosas que visam a impedir ou retardar o conhecimento, pela Autoridade Lançadora, dos fatos jurídicos tributários, e, portanto, caracterizadoras da multa qualificada de 150%.
Reduz-se, de ofício, a multa qualificada para 100%, por expressa disposição legal (Lei no 14.689).
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO POR OMISSÃO DE RECEITAS.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Súmula CARF no 25)
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula CARF no 14)

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721014/2018-38
ACÓRDÃO
1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA PARDINI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que
corresponder a omissão.
IRPJ. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL
RELATIVA.
Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção legal, relativa, de omissão de receita inverte o ônus da prova,
razão pela qual cabe à Autuada afastar, comprovadamente, a presunção.
SUPRIMENTO DE CAIXA.
Presume-se omissão de receitas os aportes de numerários realizados pelo
sócio da empresa, quando não comprovada a origem externa desses
recursos, fato que se revela real quando verificada a incompatibilidade
entre os valores transferidos à pessoa jurídica e o declarado na DIRPF do
sócio. Inteligência da Súmula CARF no 95.
OMISSÃO
DE
RECEITA
DE
VENDA
DE
UNIDADE
IMOBILIÁRIA
CONTABILIZADA EM VALOR INFERIOR AO DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
Fl. 3270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
2
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito
passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Verificada a existência de unidades imobiliárias, de mesma área, vendidas a
preços que divergem, significativamente, um dos outros, num mesmo
edifício, fato que também ocorreu em outros edifícios, é cabível o
arbitramento do preço.
A Impugnante, ao não trazer dados concretos para justificar a divergência
de preços, não aceita pela Fiscalização, reforça os motivos que ensejaram
os lançamentos tributários
CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO
O valor da receita omitida é considerado na determinação da base de
cálculo para o lançamento da CSLL, COFINS e PIS.
CSLL. PIS. COFINS. DECORRÊNCIA
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de
prova, aplicam-se, aos Autos de Infração da CSLL, PIS e COFINS, as razões
de decidir pertinentes ao IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Declarar receitas muito aquém do auferido no período de apuração, omitir
da escrituração contábil/fiscal a movimentação financeira bancária,
declarar, sob intimação, bem como perante terceiro responsável pela
contabilidade, a inexistência de conta corrente junto a instituições
financeiras quando estas eram existentes, são condutas dolosas que visam
a impedir ou retardar o conhecimento, pela Autoridade Lançadora, dos
fatos jurídicos tributários, e, portanto, caracterizadoras da multa
qualificada de 150%.
Reduz-se, de ofício, a multa qualificada para 100%, por expressa disposição
legal (Lei no 14.689).
MULTA QUALIFICADA. PRESUNÇÃO POR OMISSÃO DE RECEITAS.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (Súmula CARF
no 25)
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS.
Fl. 3271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
3
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. (Súmula
CARF no 14)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) rejeitar a arguição
de prescrição intercorrente e a realização de perícia; ii) negar provimento ao recurso voluntário
quanto ao mérito da exigência; iii) excluir a qualificação da multa e reduzi-la ao percentual de 75%
para a exigência relativa à receita da atividade escriturada e não declarada; e iv) reduzir de ofício o
percentual da multa para 100% (cem por cento) em relação às exigências onde foi mantida essa
penalidade na modalidade qualificada. Por voto de qualidade, excluir a qualificação da multa e
reduzi-la ao percentual de 75% para as exigências relativas à omissão de receitas referente à
venda de unidades imobiliárias não contabilizadas e não declaradas e à omissão de receitas
decorrente do suprimento de caixa por sócios/administradores. Vencidos os Conselheiros
Maurício Novaes Ferreira (relator), Roney Sandro Freire Correa e a Conselheira Liana Carine
Fernandes de Queiróz que votaram para manter a qualificação da multa também para esses itens.
Designado o Conselheiro André Luís Ulrich Pinto para redigir o voto vencedor em relação à
exoneração da multa qualificada para a infração referente à venda de unidades imobiliárias não
contabilizadas e não declaradas e à omissão de receitas decorrente do suprimento de caixa por
sócios/administradores.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
André Luís Ulrich Pinto – Redator designado

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 3272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
4
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Liana
Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CONSTRUTORA PARDINI LTDA visando
reformar o acórdão no 16-84.998, prolatado em 06/12/2018 pela 3a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo, que considerou improcedente a impugnação
apresentada. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a
que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão.
IRPJ. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL
RELATIVA.
Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção legal, relativa, de omissão de receita inverte o ônus da prova, razão
pela qual cabe à Autuada afastar, comprovadamente, a presunção.
SUPRIMENTO DE CAIXA.
Presume-se omissão de receitas os aportes de numerários realizados pelo sócio
da empresa, quando não comprovada a origem externa desses recursos, fato que
se revela real quando verificada a incompatibilidade entre os valores transferidos
à pessoa jurídica e o declarado na DIRPF do sócio.
OMISSÃO DE RECEITA DE VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA CONTABILIZADA EM
VALOR INFERIOR AO DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO.
Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou
o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou
Fl. 3273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
5
os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente
obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
Verificada a existência de unidades imobiliárias, de mesma área, vendidas a
preços que divergem, significativamente, um dos outros, num mesmo edifício,
fato que também ocorreu em outros edifícios, é cabível o arbitramento do preço.
A Impugnante, ao não trazer dados concretos para justificar a divergência de
preços, não aceita pela Fiscalização, reforça os motivos que ensejaram os
lançamentos tributários
CSLL. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO
O valor da receita omitida é considerado na determinação da base de cálculo para
o lançamento da CSLL, COFINS e PIS. CSLL. PIS. COFINS.
DECORRÊNCIA
Em se tratando de infrações que dependem dos mesmos elementos de prova,
aplicam-se, aos Autos de Infração da CSLL, PIS e COFINS, as razões de decidir
pertinentes ao IRPJ.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Declarar receitas muito aquém do auferido no período de apuração, omitir da
escrituração contábil/fiscal a movimentação financeira bancária, declarar, sob
intimação, bem como perante terceiro responsável pela contabilidade, a
inexistência de conta corrente junto a instituições financeiras, são condutas
dolosas que visam a impedir ou retardar o conhecimento, pela Autoridade
Lançadora, dos fatos jurídicos tributários, e, portanto, caracterizadoras da multa
qualificada de 150%
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
PEDIDO DE PERÍCIA – INDEFERIMENTO
Indefere-se pedido de prova pericial que não atenda às exigência legais.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES.
A apreciação de alegações de inconstitucionalidades é de exclusiva competência
do Poder Judiciário
MULTA
QUALIFICADA.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
NÃO
CONFISCO.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE ORDEM EXPRESSA NA DECISÃO JUDICIAL.
O reconhecimento de repercussão geral em processo judicial, que trata da
constitucionalidade da multa qualificada, de 150%, não é motivo, por si só, para a
suspensão do processo administrativo, hipótese que, para ser concretizada,
requer expressa ordem na decisão judicial.
Fl. 3274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Na origem, trata-se de autuações fiscais de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS); e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) dos anos-
calendário 2104 e 2015 pela constatação, por parte da autoridade lançadora, das seguintes
infrações à legislação tributária:
1) Receita Bruta Mensal na venda de unidades imobiliárias - Valores escriturados
em ECD (Após o início da Ação Fiscal) menos os valores declarados em ECF (Antes
do início da Ação Fiscal); 2) Receita Bruta Mensal na venda de unidades
imobiliárias não contabilizadas e não declaradas em ECF – Ap. 104 do Edifício
Sollarium e Ap. 202 do Edifício Vegas; 3) Receita Bruta Mensal na venda de
unidades imobiliárias com base na diferença entre o Custo Unitário Básico (CUB)
da construção e os valores escriturados em SPED CONTÁBIL; 4) Depósitos
bancários de origem não comprovada e 5) Suprimento de Caixa por
Sócios/Administradores.
As infrações elencadas acima foram objeto da penalização qualificada equivalente a
150% do crédito tributário constituído.
Além das exigências fiscais, foi atribuída responsabilidade solidária ao Sr. Márcio
Pardini Queiroz, sócio administrador da autuada à época dos fatos. Não houve interposição de
impugnação por parte do devedor solidário, de modo que a responsabilidade a ele atribuída
restou incontroversa.
Os fundamentos da autuação e os argumentos da defesa foram assim sintetizados
no relatório integrante do acórdão recorrido:
A) Receita da Atividade Escriturada e Não Declarada - Receita Receita Bruta
Mensal na venda de unidades imobiliárias - Valores escriturados em ECD (Após o
início da Ação Fiscal) menos os valores declarados em ECF (Antes do início da
Ação Fiscal)
10. Esta infração refere-se a diferenças verificadas entre as receitas escrituradas
depois e antes do início da ação fiscal. A Fiscalizada, devidamente, intimada, foi
alertada pela Fiscalização a retificar sua escrituração contábil/fiscal, sem o que o
lançamento de ofício seria feito pelo lucro arbitrado, conforme transcrição,
abaixo, extraída do Termo de Intimação Fiscal 01:
(...)
Analisando a escrituração contábil apresentada, constatamos divergências
entre os valores contabilizados a título de receitas com vendas de imóveis
(apartamentos e salas comerciais) e o valores informados nas D.O.I
(Declaração sobre Operações Imobiliárias) e a movimentação financeira
informada pelos bancos em que o sujeito passivo é correntista
Fl. 3275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
7
(...)
1) Elementos Solicitados, relativos ao período fiscalizado:
Em face da ausência da contabilização da movimentação financeira
bancária nos livros Diário e Razão apresentados, intimamos o sujeito
passivo a retificar a Escrituração Contábil para a inclusão destes valores sob
pena de arbitramento do lucro nos termos do Art. 530, inciso II, alínea "a"
do Regulamento do Imposto de Renda — Decreto n°. 3.000/99.
(...)
10.1. Os totais das diferenças das bases de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
apuradas pela Fiscalização, encontram-se demonstrados em planilha do Termo de
Verificação Fiscal- TVF, ao passo que, na “Planilha Extraída da Escrituração
Contábil –SPED Contábil – Transmitida após Intimação Fiscal”, são apresentados
os valores das receitas da venda de imóveis, retificados e contabilizados no Razão
(Conta 3.1.1.01.007 – Venda de Imóvel).
10.2. Informa a Fiscalização que foi deduzido da receita bruta o valor, de R$
66.500,00, contabilizado, em 02/03/2015, devido a distrato de contrato de venda
de imóvel especificado no TVF.
B) Omissão de Receitas da Atividade - Receita Bruta Mensal na venda de unidades
imobiliárias não contabilizadas e não declaradas em ECF – Ap. 104 do Edifício
Sollarium e ap. 102 (202) do Edifício Vegas.
11. Esta infração refere-se a receitas não contabilizadas e auferidas com as vendas
dos apartamentos 104, Edifício Sollarium, e 202, Edifício Vegas, receitas estas que
foram recebidas por meio de TED bancárias, creditadas no banco Santander, Ag
3490, Conta Corrente no 130006066.
11.1. Ressalta a Fiscalização que os comprovantes dos valores pagos foram
fornecidos pela Fiscalizada em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 04.
11.2. O TVF traz planilha que identifica e totaliza os valores pagos pelos
compradores Flavio A. Gomes (Apto 104 do Edifício Sollarium) e Nilva O. Oliveira
(Apto 202 do Edifício Vegas).
11.3. Tais valores foram utilizados para a determinação das bases de cálculo
presumidas do IRPJ e da CSLL (apuração trimestral) e compõem a base de cálculo
de faturamento para apuração das contribuições PIS e COFINS, tendo em vista a
opção da Fiscalizada pelo Lucro Presumido.
C) Omissão de Receitas da Atividade - Receita Bruta Mensal na venda de unidades
imobiliárias com base na diferença entre o Custo Unitário Básico (CUB) da
construção e os valores escriturados em SPED CONTABIL.
12. Esta infração deve-se à comercialização de unidades imobiliárias a valores
inferiores aos calculados pelo índice do CUB (Custo Unitário Básico da Construção
Civil).
Fl. 3276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
8
12.1 As receitas que deram base aos lançamentos tributários correspondem às
diferenças apuradas pela multiplicação do índice CUB pela metragem da unidade
imobiliária, subtraído do valor escriturado a título de recebimento de receita
apurada pela venda de tais unidades imobiliárias.
12.2. A Fiscalização constatou e apurou diferenças entre os valores das receitas
com vendas de unidades imobiliárias que foram comercializadas por valores
inferiores ao Custo Unitário Básico da Construção Civil – CUB. Verificou ainda que,
nos mesmos edifícios foram vendidos apartamentos com a mesma metragem com
valores superiores aos vendidos com valores abaixo do CUB. No TVF, a
Fiscalização traz os seguintes exemplos:
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Pará, 820,
apartamento 401 e 502 para Rita de Cássia Guimarães Monteiro de Castro
pelo valor de R$ 100.000,00 cada um com 181,46m2 de área cada um. Já o
apartamento 201, neste mesmo edifício foi vendido por R$ 150.000,00,
sendo a mesma metragem do imóvel para o Sr. Sinval Soares.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Salinas, 1180,
apartamento 304 para Maria aparecida Bicalho de sá pelo valor de R$
150.000,00 com área de 174,42m2. Já o apartamento 104, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 250.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Heliodoro Josias Pereira.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Maranhão,
1540, apartamento 302 para Glenize Lopes de Oliveira por R$ 100.000,00
com área de 153,33m2. Já o apartamento 404, neste mesmo edifício foi
vendido por R$ 179.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr. Valter
Monteiro Pessoa.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Maranhão,
1540, apartamento 401 para DIVIDATA Processamento de dados Ltda., por
R$ 100.000,00 com área de 153,33m2. Já o apartamento 404, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 179.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Valter Monteiro Pessoa.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Maranhão,
1540, apartamento 304 para o Sr. Gustavo Rivadavia Amaral Machado, por
R$ 100.000,00 com área de 153,33m2. Já o apartamento 404, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 179.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Valter Monteiro Pessoa.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na avenida Divino
Espírito Santo, 812, apartamento 202 para o Sr. Manoel Dias Filho, por R$
100.000,00 com área de 168,65m2. Já o apartamento 103, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 250.000,00, sendo a mesma metragem para a
Sra. Geralda Célia Henriques Pereira.
Fl. 3277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
9
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Alagoas, 610,
apartamento 201, para a Sra. Regina de Freitas Silva, por R$ 80.000,00 com
área de 156,365m2. Já o apartamento 401, neste mesmo edifício foi
vendido por R$ 310.000,00, sendo a mesma metragem para a Sra. Chirle
Maria da Costa.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Rio Grande do
Sul 1620, apartamento 404 para o Sr. Inima Garcia Leão por R$ 200.000,00,
com área de 180,46m2. Já o apartamento 104, neste mesmo edifício, foi
vendido por R$ 36.000,00, sendo a mesma metragem, para o Sr. Flávio
Antônio Gomes.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento rua Alagoas, 610,
apartamento 202, para a Sra. Maria Edivania Soares Gintijo, por R$
100.000,00 com área de 156,365m2. Já o apartamento 401, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 310.000,00, sendo a mesma metragem para a
Sra. Chirle Maria da Costa.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento rua na rua Salinas,
1180, apartamento 502 para o Sr. Geraldo Eugênio da Silva pelo valor de R$
165.000,00 com área de 172,88m2. Já o apartamento 104, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 250.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Heliodoro Josias Pereira.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Pará, 820,
apartamento 201 para o Sr. Sinval Soares pelo valor de R$ 150.000,00 com
181,46m2 de área. Para este apartamento, apuramos que o CUB
multiplicado pela metragem, apuramos valor superior ao do registro da
venda. Portanto adotamos o critério adotado nesta infração para apurar a
receita com a venda desta unidade imobiliária.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Salinas 931,
apartamento 301 para o Sr. Paulo Moreira da Silva, por R$ 100.000,00 com
área de 141,90m2. Para este apartamento, apuramos que o CUB
multiplicado pela metragem, apuramos valor superior ao do registro da
venda. Portanto adotamos o critério adotado nesta infração para apurar a
receita com a venda desta unidade imobiliária.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Espirito Santo
1625, apartamento 303 para o Sr. Everton dos Santos Toledo, por R$
120.000,00, com área de 123,39m2. Já o apartamento 203, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 200.000,00, sendo a mesma metragem para a
Sra. Joseane da Silva.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento rua na rua Salinas,
1180, apartamento 603 para o Sr. Renato Avelino Trade pelo valor de R$
150.000,00 com área de 172,42m2. Já o apartamento 104, neste mesmo
Fl. 3278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
10
edifício foi vendido por R$ 250.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Heliodoro Josias Pereira.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na avenida Divino
Espírito Santo, 812, apartamento 201 para a Sra. Meire Ribeiro de Queiroz,
por R$ 100.000,00 com área de 168,65m2. Já o apartamento 103, neste
mesmo edifício foi vendido por R$ 250.000,00, sendo a mesma metragem
para a Sra. Geralda Célia Henriques Pereira.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na Rua Mato Grosso,
1571, apartamento 303 para a Sra. Priscila Chaves, por R$ 100.000,00 com
área de 160,87m2. Já o apartamento 102, neste mesmo edifício foi vendido
por R$ 320.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr. Wagner Amaral
dos Santos.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na Rua Mato Grosso,
1571, apartamento 201 para a Sra. Suelen Fernandes de Souza, por R$
120.000,00 com área de 160,87m2. Já o apartamento 102, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 320.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Wagner Amaral dos Santos.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na Rua Mato Grosso,
1571, apartamento 401 para o Sr. Luciano Francisco Ferreira, por R$
100.000,00 com área de 160,87m2. Já o apartamento 102, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 320.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Wagner Amaral dos Santos • Nesta infração apuramos a venda do
apartamento rua na rua Salinas, 1180, apartamento 503 para o Sr.
Flaverson da Silva Durso pelo valor de R$ 150.000,00 com área de
172,42m2. Já o apartamento 104, neste mesmo edifício foi vendido por R$
250.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr. Heliodoro Josias Pereira.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na Rua Mato Grosso,
1571, apartamento 202 para o Sr. Ozeias Ronaldo de Souza, por R$
100.000,00 com área de 162,09m2. Já o apartamento 102, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 320.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Wagner Amaral dos Santos.
12.3 No TVF , consta planilha de cálculo das diferenças entre o valor do imóvel
avaliado pelo CUB e o registrado na contabilidade.
12.4 Tais diferenças foram utilizadas para a determinação das bases de cálculo
presumidas do IRPJ e da CSLL, apuradas, trimestralmente, segundo o regime de
caixa, bem como para compor as bases de cálculo das contribuições PIS e COFINS,
ambas de periodicidade mensal.
D) Omissão de Receitas por Presunção Legal - Depósitos bancários de origem não
comprovada.
Fl. 3279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
11
13. Integram esta infração os créditos em contas correntes bancárias, que não
fazem parte dos valores escriturados a título de receitas com vendas de unidades
imobiliárias, tendo sido levado em conta a contabilidade retificada pela
Fiscalizada durante a ação fiscal.
13.1. No TVF consta planilha demonstrativa dos valores depositados/creditados
nas contas correntes bancárias, para os quais a Fiscalizada, após intimação fiscal,
não comprovou a origem.
13.2. Com fundamento na presunção legal estabelecida no artigo 42, da Lei
9.430/96, tais valores, de origem não comprovada, foram utilizados para a
determinação das bases de cálculo presumidas do IRPJ e da CSLL, bem como para
compor as bases de cálculo das contribuições PIS e COFINS.
E) Omissão de Receitas por Presunção Legal –Suprimento de Caixa por
Sócios/Administradores.
14. Com fundamento na presunção legal prescrita no art. 12, §3o, do DL no
1.598/77, com redação dada pelo art. 1o, II, do DL. no 1.648/78, foi verificado
omissão de receita por suprimento de caixa, realizado pelo Sr. Márcio Pardini
Queiroz, por meio de transferências bancárias (TED) para as contas correntes da
Construtora Pardini Ltda., valores estes que foram transferidos a título de
empréstimo, mas que são incompatíveis com o declarado na Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física –DIRPF deste sócio.
14.1 No TVF consta planilha que identifica os valores transferidos e os devolvidos,
bem como os valores líquidos totalizados mensalmente. Os dados foram extraídos
dos lançamentos contábeis registrados na conta 2.2.1.01.020 - Empréstimos
Sócios (Márcio Pardini).
15. Encerrados os relatos acerca das Infrações constatadas no curso do
procedimento fiscal, a Fiscalização informa que, anexados ao TVF, estão os
resumos das ECF extraídos do SPED para os anos calendário de 2014 e 2015, para
verificação dos valores declarados pelo contribuinte sob fiscalização das receitas
por ele auferidas. Também estão anexas a este Termo de Verificação Fiscal,
planilhas extraídas do livro razão com a escrituração das receitas auferidas com as
vendas de unidades imobiliárias após a intimação fiscal para a retificação da
escrituração contábil (transmitidas por meio do SPED CONTÁBIL) e planilha do
lançamento contábil de dedução da receita bruta de venda referente ao distrato
do apartamento 302 feito em espécie (...)
Da Sujeição Passiva Solidária
16. Conforme foi mencionado o sócio administrador Márcio Padini Queiroz foi
responsabilizado solidariamente pelos créditos tributários, nos termos do artigo
135, III, do CTN . Relata a Fiscalização que:
Fl. 3280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
12
16.1. a Construtora Pardini Ltda., era e continuava a ser, à época do
encerramento da ação fiscal, administrada pelo sócio administrador Márcio
Pardini Queiroz, conforme descrito no contrato social consolidado;
16.2. de inicio, a Construtora Pardini Ltda. indicou o Sr. Leonardo Corrêa Baioneta,
para atender à fiscalização e, representada pelo seu sócio Márcio Pardini Queiroz,
outorgou, por meio de instrumento de procuração, poderes especiais ao S,
Leonardo Corrêa Baioneta para representá-la perante a fiscalização movida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
16.3. não obstante o sócio administrador ter sido cientificado, pelo responsável
pela escrituração contábil da Construtora Pardini Ltda, sobre a obrigatoriedade da
contabilização das contas bancárias, para os anos calendários de 2014 e 2015, ele
não providenciou os extratos bancários para a sua regular escrituração contábil.
16.4. prova disto, que, ao ser intimado através do Termo de Início de Ação Fiscal
para apresentar extratos bancários, a resposta foi de inexistência de tais extratos,
face a declaração de ausência de contas correntes bancárias apresentada pela
Construtora Pardini Ltda, assinada pelo sócio administrador com firma
reconhecida em cartório.
16.5. mesmo após isto, a pessoa jurídica apresentou carta de responsabilidade de
administração da empresa, afirmando que todas as informações fornecidas ao
responsável pela escrituração contábil para proceder à escrituração contábil eram
fidedignas
16.6. as receitas apuradas pela Fiscalização são bem superiores às declaradas em
ECF, correspondendo a 6% do apurado.
16.7. a Construtora Pardini Ltda foi intimada a retificar a escrituração contábil
para incluir as receitas com vendas de unidade imobiliárias, cuja contrapartida dos
lançamentos contábeis se deu, muitas vezes, na escrituração das contas do ativo
circulante – disponibilidades – Bancos conta movimento, e, mesmo após a
retificação, foram apuradas infrações de omissão de receitas com vendas de
unidades imobiliárias (depósitos/créditos em contas correntes bancárias cuja
origem não foi comprovada mesmo após intimação fiscal para fazê-lo;
empréstimos de sócios para a pessoa jurídica caracterizando suprimento de caixa
por sócios/administradores – presunção de omissão de receita; unidades
imobiliárias vendidas que não foram escrituradas contabilmente; unidades
imobiliárias vendidas com valores inferiores a outras que foram vendidas com
mesmo parâmetro);
16.8. o Contribuinte, após intimação para comprovar pagamentos efetuados, não
comprovou as causas de tais pagamentos, o que foi objeto de lavratura de Auto
de Infração (processo no 10665.721.016/2018-27)
16.9. ao declarar em ECF valores inferiores aos apurados pela fiscalização; ao
omitir as contas bancárias para o responsável pela escrituração contábil
(conforme declaração de ausência de contas correntes bancárias e carta de
Fl. 3281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
13
responsabilidade da administração) fraudando, dificultando a apuração dos
tributos devidos pela fiscalização tributária; ao omitir as receitas na ECF e ao
escriturá-las com valores inferiores aos efetivamente recebidos, nos livros diário e
razão (antes da intimação para retificação da escrituração contábil) eximindo-se
parcial ou totalmente do recolhimento de tributos; o contribuinte e/ou
responsável incorrem, em tese, nas condutas descritas nos artigos 1o, incisos I, II e
IV, artigo 2o, Inciso I, da Lei no. 8.137/90; situações estas tipificadas como crimes
contra a ordem tributária (infração à lei).
16.10 Conclui a Fiscalização, pelos fatos constatados, que restou caracterizada a
sujeição passiva do sócio administrador Márcio Pardini Queiroz, em virtude da
prática de infração à lei, nos termos do art. 135, inciso III, do CTN,
Da Qualificação da Multa
17. Foi aplicada multa qualificada, em razão de as condutas do contribuinte
estarem tipificadas como sonegação e fraude, nos termos dos artigos 71, e
incisos, e 72, da lei no. 4.502/64.
17.1. O contribuinte apresentou escrituração contábil em livro diário e razão para
os anos calendários de 2014 e 2015 com ausência da movimentação
bancária/financeira; deixou de escriturar a realidade das receitas auferidas com as
vendas de unidades imobiliárias, o que fez com a autoridade tributária não tivesse
o conhecimento do fato gerador para a cobrança dos tributos devidos.
17.2. Intimado a retificar a escrituração contábil, o contribuinte deixou de
contabilizar 02 unidades imobiliárias vendidas, não permitindo mais uma vez que
a autoridade tributária tivesse conhecimento do fato gerador para cobrança dos
valores devidos.
17.3. Escriturou pagamentos e não demonstrou a causa dos mesmos, em contas
contábeis que não espelham a realidade dos acontecimentos (TED enviadas a
pessoas jurídicas contabilizadas em contrapartida de amortização de empréstimos
devolvidos ao sócio Márcio Pardini, a gastos realizados em obras sem as notas
fiscais que lastreassem tais operações, a adiantamentos a fornecedores dos quais
não há as notas fiscais que lastreassem tais operações). Tais condutas dificultam,
retardam o conhecimento dos fatos geradores dos tributos devidos por parte da
autoridade tributária.
17.4. Na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIPF), do sócio Márcio
Pardini Queiroz, foi verificada incompatibilidade entre os valores que ele
emprestou à empresa e os constantes na relação de bens de sua DIPF. Tal fato
vem reforçar a presunção de receitas omitidas pela pessoa jurídica por sua
conduta.
17.5. Desta forma, restam provadas que as condutas do contribuinte, de não
declarar todas as suas receitas auferidas em razão de sua atividade mercantil e de
não comprovar as causas dos pagamentos que ensejaram lavratura de auto de
infração específico, encontram-se tipificadas, em tese, como sonegação do artigo
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
14
71 e incisos da Lei no4.502/64 e fraude, nos termos do artigo 72 da Lei no.
4.502/64.
17.6. Tal prática levou à majoração da multa de ofício para 150% conforme o
disposto no artigo 44, § 1o da Lei no 9430/96.
Da representação Penal
18. Foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP, tendo em vista
que a Fiscalizada e/ou responsável incorreram, em tese, nas condutas tipificadas
como crimes contra a ordem tributária, nos termos dos artigos 1o, I, II, IV, e 2o, I,
ambos da Lei 8.137/90.
Da ciência dos Autos de Infração
19. A Fiscalizada foi cientificada dos Autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
em 05/06/2018, conforme Aviso de Recebimento-AR à fl. 3.091. O sócio
administrador, Márcio Pardini Queiroz, responsabilizado solidariamente pelos
créditos lançados, foi cientificado em 06/06/2018, conforme AR à fl. 3.092.
20. O Responsável solidário, Márcio Pardini Queiroz, não apresentou impugnação
no prazo legal, tendo sido declarado revel, nos termos do Termo de Revelia,
lavrado pela Autoridade Administrativa da Delegacia de origem, à fl. 3.113.
Da Impugnação
21. A Fiscalizada, Construtora Pardini Ltda., por meio do instrumento, às fls.
3.095/3.107, apresentou impugnação, em 14/06/2018, conforme fls. 3.094 e
3.114. Alega em síntese que:
21.1. as autuações foram feitas em razão de presunção de omissão de receita, em
vendas de unidades imobiliárias supostamente não escrituradas; bem assim
outras supostamente vendidas com valores inferiores, onde a presunção usou de
mesmos parâmetros de comparação e empréstimos do sócio para a pessoa
jurídica em suprimento de caixa, que não foi admitido, sendo os valores
tributados, conforme abaixo, aplicando-se a multa de 150%

21.2. Intimada a Recorrente a retificar a escrituração contábil para incluir as
receitas com vendas de unidade imobiliárias, onde possa ter havido erro nos
documentos enviados à contabilidade, procedeu-se à retificação, com outros
documentos, via formato digital do Sped Contábil;
21.3. no que foi retificado, não restou demonstrado na autuação qualquer intuito
de fraude; admitindo os seguintes valores:
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
15

Do Custo Unitário Básico da Construção — CUB
21.4. a Impugnante supostamente teria contabilizado unidades imobiliárias,
considerando uma pelas outras, com valores diferenciados e inferiores ao CUB,
sendo que, em um mesmo edifício, outras unidades com o mesmo parâmetro de
medida foram comercializadas por valores superiores, evidentemente, usando de
um único parâmetro de comparação e, utilizando como contrapartida de valores
que, segundo o Auto de Infração, seriam de depósitos bancários de origem não
comprovada;
21.5. Sequer se pode falar em dolo ou má-fé, na medida em que a Impugnante ao
ser intimada a corrigir suas declarações as retificou apresentando a relação anexa
de unidades com os valores reais de receitas com vendas de unidade imobiliárias,
onde por corolário lógico para serem contestados teria que haver argumento
convincente e, para tanto, não se presta a utilização do CUB, na medida em que é
necessária a utilização de critérios como localização, padrão de acabamento e, se
acabado ou não, tamanho e andar;
21.6 portanto, o CUB não pode ser aplicado ao caso em questão, haja vista a
dependência que há de fatores que não foram considerados;
21.7. geralmente o CUB é utilizado, na forma do artigo 33, § 4° da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, em obras de construção civil para apuração de contribuições
sociais, porém, a confrontação do índice com supostos depósitos não
identificados, para apuração de IRPJ e PIS/COFINS, é totalmente indevida, sendo
assim entendimento do STF (RE n° 855649/RS de 28/11/2014);
21.8. depósitos bancários não corporificam fato gerador para impostos, uma vez
que são estoque e não fluxo e, não sendo fluxo não tipificam renda,
juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial, indo de
encontro ao entendimento da Súmula 182, do TFR — Tribunal Federal de
Recursos: “É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários”;
21.9. a mera suposição com base no artigo 42, da Lei n° 9.430/96, esbarra na
impossibilidade de apuração indireta, na medida em que, ao adotar a tabela do
CUB, proporcional unicamente à área construída, a Fiscalização ignora que o
Sinduscon-Sindicato da Indústria da Construção Civil possui diversas classificações
e o faz de forma genérica, não observando o padrão individual de cada unidade;
21.10. muito embora seja legítima a aferição indireta pela fiscalização, não ficou
demonstrado que a aferição do fisco corresponde à realidade;
Fl. 3284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
16
21.11. é que o dispositivo legal que trata o CUB impõe critérios de cálculo em
consonância com o padrão da obra, sendo que CUB/M2 representa o custo parcial
e não o global, conforme o item 8.3.5 da NBR 12.721:2006, que estabeleceu:
"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os
seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos
preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido
no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular:
fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de
lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como:
fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado,
calefação, ventilação e exaustão, outros;playground (quando não
classificado como área construída); obras e serviços complementares;
urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento,
instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem
ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos
cartoriais; projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de
instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do
incorporador."
21.12. a Fiscalização não poderia utilizar um método global único sem qualquer
distinção, considerando que o artigo 53 da Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, que trata sobre condomínios e incorporações, estabeleceu inicialmente o
CUB, Custo Unitário Básico da Construção Civil, especificando em seus incisos: I
critérios e normas para cálculo de custos unitários para uso dos sindicatos; II
critérios e normas para execução de orçamentos de custo de construção para fins
de disposto no artigo 592; III critérios e normas para a avaliação de custo global
para fins da alínea h, do artigo 323; IV modelo de memorial descritivo dos
acabamentos de edificação (grifado na impugnação), V critério para entrosamento
entre o cronograma das obras e o pagamento das prestações;
21.13. considerando o inciso IV, do artigo 53, da Lei n° 4.591/64, não poderia a
fiscalização estabelecer critério próprio e utilizar de forma genérica o CUB,
desprezando critérios como padrão de acabamento; se unidade acabada ou não;
tamanho da unidade; área; paredes-diafragma; tirantes; equipamentos e
localização da unidade no conjunto da obra, inclusive modelo de memorial
descritivo dos acabamentos;
21.14. o dispositivo legal mencionado não fixa o CUB como critério absoluto para
a hipótese; mas sim, como critério relativo, sendo imperioso observar a área
construída e o padrão de execução da obra, considerando a NBR 12.721:2006;
21.15. portanto, prevalece a retificação apontada pela Impugnante;
Da Venda de unidades imobiliárias não contabilizadas e não declaradas
21.16. a Fiscalização afirma existirem unidades imobiliárias não escrituradas ou
declaradas, citando o apartamento n° 104 do Edifício Sollarium, vendido ao
Fl. 3285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
17
senhor Flávio A. Gomes e, o apartamento n° 202 do Edifício Vegas, vendido para a
senhora Nilva O. Oliveira, recebidos, por meio de 'I'ED, no banco Santander 033,
agência 3490, conta corrente 130006066;
21.17. tanto o apartamento n° 104 quanto o n° 202, conforme demonstrado
abaixo, foram vendidos no ano de 2014 e declarados no ano de 2016 e 2017, em
razão de documentação e providências de que tratam a Lei n° 4.591/64;
21.18. conforme planilha anexa, o apartamento n° 104 do edifício Sollarium foi
vendido, em 27 de janeiro de 2014, com entrada de R$ 10.000,00, R$ 4.999,99,
em 25/02/2014, R$ 5.000,00, em 25/03/2014, assim respectivamente até 2016,
quando foi feito o registro da venda, em fevereiro de 2016, e recolhidos os
impostos, conforme fl. 010 do Livro Diário — anexo;
21.19. tal ocorreu com o apartamento n° 202 do Edificio Vegas, vendido em 13 de
maio de 2014, quando houve o pagamento de R$ 11.600,00, tendo havido ainda
os seguintes pagamentos: R$ 161.675,00, em 03/06/2014, R$ 1.670,00, em
10/07/2014, assim respectivamente até 2016, quando foi feito o registro da
venda, em 05 de julho de 2016, conforme fls. 079 dos respectivo Livro Diário; 30
de maio de 2017, fls. 055 do Livro Diário; 05 de janeiro de 2017, fls. 005 do Livro
Diário; 06 de fevereiro de 2017, fls. 022 do Livro Diário; 06 de abril de 2017, fls.
069 do Livro Diário; 26 de abril de 2017, fls. 082 do Livro Diário; 08 de maio de
2017, fls. 099 do Livro Diário; 08 de junho de 2017, fls. 124 do Livro Diário e, 10 de
julho de 2017, fls. 149 do Livro Diário.
Do suprimento de caixa por sócios e administradores
21.20. alega a Fiscalização ter constatado omissão de receitas, com base em
presunção, no fato de existirem contabilizados, empréstimos do sócio para a
Impugnante, o que entende caracterizar suprimento de caixa por sócios;
21.21. no caso, ficou demonstrada a entrada e saída de valores a título de
empréstimo na contabilidade da Impugnante, não tendo a Fiscalização logrado
êxito em demonstrar a suposição (transcreve trecho de decisão do CARF;
21.22. a Impugnante demonstrou a regularidade das operações por meio de sua
contabilização e comprovou a regularidade do suprimento de caixa por sócio da
empresa, descaracterizando-se a omissão de receita (transcreve decisão do TRF
da 5a Região):
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
21.23. segundo a Fiscalização, foram apuradas infrações em razão de omissão de
receitas com vendas de unidades imobiliárias, que estariam corporificadas em
depósitos e créditos em contas-correntes bancárias cuja origem não teria sido
comprovada pela Impugnante mediante documentação hábil e idônea, quando
regularmente intimada;
21.24. não se trata de receitas ou rendimentos, uma vez que não ocorreu
acréscimo patrimonial, na medida em que, em algumas unidades houve
Fl. 3286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
18
submissão ao regime da afetação, pendentes de averbação, estando apartadas do
patrimônio da Impugnante e, sequer poderiam ser objeto de arrolamento, porque
destinados à entrega aos respectivos adquirentes (transcreve decisão do TRF da
1a Região);
21.25. tão logo intimada a retificar a escrituração contábil a Impugnante o fez, o
que de plano afasta dolo e má-fé, para incluir as unidades imobiliárias, com a
respectiva contrapartida dos lançamentos e apresentá-la à Fiscalização;
21.26. de fato, o Auto de Infração argumenta sobre a existência de infrações após
a retificação da escrituração, mas, estas não são tecnicamente apontadas;
21.27. depósitos bancários não corporificam fato gerador para impostos, uma vez
que são estoque e não fluxo e, não sendo fluxo não tipificam renda,
juridicamente, só o fluxo tem a conotação de acréscimo patrimonial, sendo este o
entendimento do STF, nos autos do RE n° 855649/RS, de 28/11/2014;
21.28. Portanto, considerando o artigo 42, da Lei n° 9.430/96, a Impugnante, ao
retificar suas informações e apresentá-las à fiscalização, inclusive por meio de
planilha — anexo — com todas as unidades imobiliárias vendidas, comprovou sim
a origem dos depósitos bancários, valendo-se a Fiscalização unicamente do
argumento que remete aos depósitos bancários, não admitindo sua contrapartida
à venda das unidades imobiliárias, mas, sem demonstrar sua razão, o que é
vedado;
Da multa de 150% prevista no artigo § 1° c/c inciso I do caput do artigo 44 da Lei
Federal n° 9.430/1996
21.29. a aplicação da multa prevista no artigo § 1° c/c inciso I, do caput do artigo
44, da Lei n° 9.430/1996 exige a demonstração de dolo previsto no artigo 71;
fraude, prevista no artigo 72 e conluio, previsto no artigo 73 todos da Lei n°
4.502/64, que trata do antigo Imposto sobre o Consumo, posteriormente, dividido
em dois: ICMS e IPI, do qual continua sendo a lei de regência;
21.30. a multa de 75 % já está é um patamar alto, portanto, a aplicação mais
gravosa, de 150%, do artigo 44, I, § 1°, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada
pelo artigo 14, da Lei n° 11.488/2007, não é subjetiva, dependendo da
comprovação de dolo; fraude e conluio;
21.31. contudo, não é incomum deparar-se com casos em que a Administração
Tributária Federal estabeleça multas fiscais na forma agravada sem amparo legal;
21.32. o CARF já se manifestou sobre a ilegalidade da aplicação da multa
agravada, editando a Súmula n° 14, por entender que, no caso de pessoas
jurídicas, o lançamento de multa qualificada deve ser minuciosamente justificado
e comprovado nos autos;
21.33. no caso, atendeu-se à Fiscalização em tempo, sendo que, após intimada, a
Impugnante providenciou documentação pertinente para regularização de suas
declarações apontando em planilha todas as unidades imobiliárias
Fl. 3287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
19
comercializadas, apresentando-as à Fiscalização, não ficando em nenhum
momento demonstrado a intenção de omitir informações, não havendo também
configurado a existência de dolo; fraude ou simulação, tendo inclusive as
unidades n° 104 do Edifício Sollarium, como a unidade n° 202 do Edifício Vegas,
conforme demonstrado, sido vendidas no ano de 2014 e declaradas no ano de
2016;
21.34. Nota-se que, em atenção ao princípio da segurança jurídica e tendo em
vista a necessidade de concretização da norma constitucional, que veda o confisco
na seara tributária, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral,
conforme consta do Recurso Extraordinário n° 736.090/SC, para a aferição da
existência de efeito confiscatório na aplicação de multas fiscais qualificadas,
devendo-se então aplicar a suspensão de que trata o § 5o do artigo 1.035 do
Código de Processo Civil.
21.35. como o valor da multa é muito superior ao do imposto devido, o STF tem
reconhecido o efeito confiscatório da multa, justamente quando ultrapassa o
valor do tributo devido ou quando é desproporcional à conduta do contribuinte;
21.36. no RE n° 736.090, de 6/10/2015, a Primeira Turma do TRF da 4a Região
havia admitido a aplicação da multa de 150%, no entanto, somente nos casos
onde comprovado o conluio entre empresas, sendo que na sentença, o juiz havia
reduzido a penalidade para 100% do valor do tributo diante do princípio do não
confisco;
21.37. o Ministério Público Federal defendeu a inconstitucionalidade do artigo
12,da MP 685/2015, convertida na Lei n° 13.202/2015 que trata do Programa de
Redução de Litígios Tributários e, não mais abordou questões de supressão de
impostos e fraudes que acarretem em pagamento menor de impostos, entre
outras hipóteses;
21.38. a multa fiscal qualificada de 150%, da totalidade ou diferença do imposto
ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma
inexata é flagrantemente confiscatória do ponto de vista econômico e jurídico e, o
disposto no artigo 150, IV da Constituição Federal veda o efeito confiscatório na
seara tributária;
21.39. se a empresa não comprova a origem dos valores por algum motivo, não
está autorizada a presunção de omissão de receita sem qualquer critério pela
autoridade;
21.40. portanto, totalmente desarrazoada a aplicação de multa fiscal qualificada,
prevista no artigo § 1° c/c inciso I do caput do artigo 44 da Lei Federal n°
9.430/1996, de forma geral, sem observação de critérios mínimos;
21.41. a desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua consequência
jurídica, a multa, evidencia caráter confiscatório, atentando contra o patrimônio
do contribuinte, em contrariedade ao texto constitucional;
Fl. 3288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
20
22. Do exposto requer a Impugnante o provimento total da Impugnação,
considerando toda a fundamentação apresentada, estando impugnado o inteiro
teor do Auto de Infração.
22.1. Requer ainda, caso seja necessária, a realização da perícia de que trata o
inciso IV, do artigo 16, do Decreto n° 70.235/72, onde oportunamente serão
apresentados os quesitos, considerando a ampla defesa e contraditório de que
trata o inciso LV do artigo 5o, da Constituição Federal.
23. É o Relatório.
Cientificado do acórdão da DRJ em 12/12/2018 (Aviso de Recebimento, fl. 3.233), a
Recorrente protocolou nos Correios em 11/01/2019 (Envelope, fl. 3.198) o recurso voluntário de
fls. 3.200 a 3.212.
Por meio do apelo, a Recorrente limita-se a reproduzir integralmente as razões
apresentadas na impugnação de fls. 3.095 a 3.107.
Posteriormente, ingressou em juízo através de Mandado de Segurança autuado sob
o número 1091561-68.2024.4.01.3400, cuja liminar foi parcialmente deferida nos seguintes
termos:
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar e determino à autoridade
coatora, ou quem lhe faça as vezes, que conclua, em 60 dias, o julgamento dos
recursos apresentados pela impetrante nos PAF 10665-721.014/2018-38 e 10665-
721.016/2018-27.
Ciente da decisão liminar proferida no mandado de segurança impetrado, a
Recorrente apresentou petição visando o reconhecimento da prescrição intercorrente da
autuação fiscal.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A Recorrente pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente da exigência
contida nos presentes autos.
Fl. 3289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
21
Para tanto, arguiu que a legislação hoje vigente implicaria no reconhecimento,
mesmo na esfera administrativa, da prescrição intercorrente. Segundo seu argumento, dever-se-
ia aplicar ao caso os seguintes dispositivos legais:
24 Requer o reconhecimento da prescrição intercorrente do Processo
Administrativo no 10665-721.014/2018-38, com base no artigo 485, incisos II e III,
combinado com o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, art. 24 da Lei no
11.457, de 16 de março de 2007 e, § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 23 de
novembro de 1999, prescrição que se reveste de questão de ordem pública.
Sem razão a Recorrente.
Dos dispositivos invocados, o único que se refere ao processo administrativo é o art.
24 da Lei no 11.457:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Entretanto, exatamente com fulcro na ideia do prazo razoável para decidir, a
Excelentíssima Juíza da Seção Judiciária do Distrito Federal exarou a decisão liminar para que se
proceda ao julgamento do recurso voluntário:
Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar e determino à autoridade
coatora, ou quem lhe faça as vezes, que conclua, em 60 dias, o julgamento dos
recursos apresentados pela impetrante nos PAF 10665-721.014/2018-38 e 10665-
721.016/2018-27.
A Recorrente até pretende fazer crer que peticionou em juízo o reconhecimento da
prescrição intercorrente, e que esta matéria de ordem pública a ser enfrentada de ofício pelo
CARF, conforme seguinte excerto de sua petição ao CARF:
3. Outrossim entendeu a i. Magistrada na fundamentação da decisão no Mandado
de Segurança no 1091561-68.2024.4.01.3400, que a prescrição intercorrente é
matéria de ordem pública devendo ser enfrentada de ofício por este órgão
julgador administrativo:
...
“Ademais, a prescrição é de ordem pública e deve ser conhecida de ofício pelo
Julgador, tanto o judicial quanto o administrativo, razão pela qual a prejudicial
deverá, de toda forma, ser enfrentada por lá sem necessidade de petição
específica quanto a Isso. E, eventual discordância de julgamento poderá ser
enfrentada em novo recurso por lá”.
Desarrazoada a conclusão a que chegou a Recorrente, já que o racional apresentado
pela Douta Juíza foi quanto à prescrição, sem qualquer adjetivação, como a própria transcrição
acima deixa indene de dúvidas.
Fl. 3290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
22
Por fim, mesmo sendo de conhecimento da Recorrente, invoca-se a inteligência da
Súmula CARF no 11, cujo texto está assim redigido:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tal enunciado, como é cediço, é vinculante para os membros deste Conselho.
Por estes fundamentos, afasto a aplicação da prescrição intercorrente ao caso em
julgamento.
3 – MÉRITO
Na origem, trata-se de autuações fiscais de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS); e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) dos anos-
calendário 2104 e 2015 pela constatação, por parte da autoridade lançadora, das seguintes
infrações à legislação tributária:
1) Receita Bruta Mensal na venda de unidades imobiliárias - Valores escriturados
em ECD (Após o início da Ação Fiscal) menos os valores declarados em ECF (Antes
do início da Ação Fiscal); 2) Receita Bruta Mensal na venda de unidades
imobiliárias não contabilizadas e não declaradas em ECF – Ap. 104 do Edifício
Sollarium e Ap. 202 do Edifício Vegas; 3) Receita Bruta Mensal na venda de
unidades imobiliárias com base na diferença entre o Custo Unitário Básico (CUB)
da construção e os valores escriturados em SPED CONTÁBIL; 4) Depósitos
bancários de origem não comprovada e 5) Suprimento de Caixa por
Sócios/Administradores.
As infrações elencadas acima foram objeto da penalização qualificada equivalente a
150% do crédito tributário constituído.
Além das exigências fiscais, foi atribuída responsabilidade solidária ao Sr. Márcio
Pardini Queiroz, sócio administrador da autuada à época dos fatos. Não houve interposição de
impugnação por parte do devedor solidário, de modo que a responsabilidade a ele atribuída
restou incontroversa.
Conforme informado no relatório acima, o recurso voluntário apresentado se limita
a reproduzir as razões apresentadas na impugnação e decididas pela DRJ. Deste modo, com fulcro
na previsão contida no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, adoto como fundamento para decidir o
acórdão proferido pela DRJ, com os acréscimos e ressalvas destacados após a transcrição do voto:
[...]
26. Conforme foi relatado, o processo trata de Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS. Na mesma ação fiscal foi lavrado Auto de Infração de IRRF, tendo por
Fl. 3291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
23
objeto pagamentos sem causa, o qual integra o processo no 10665.721.016/2018-
27.
27. As infrações, cada qual com suas especificidades, referem-se a omissão de
receitas.
28. A situação inicial encontrada pela Fiscalização revelou que a Impugnante havia
escriturado apenas 6% (seis por cento) de suas receitas e não escriturava a
movimentação financeira bancária, tendo esta alegado a inexistência de extratos
bancários, conforme resposta da Fiscalizada, à fl. 198, fato que motivou a
Fiscalização a solicitar, por meio de Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira-RIMF, dados das contas correntes de titularidade da
Impugnante, contas estas que, de acordo com as declarações DIMOF (Declaração
de Informações sobre Movimentações Financeiras, informadas pelas instituições
financeiras para a RFB), existiam junto aos bancos Santander, Bradesco e Caixa
Econômica Federal.
29. Em razão da grande divergência encontrada entre os valores creditados nas
contas bancárias, valores escriturados como receitas oriundas da venda de
imóveis e valores informados nas D.O.I (Declaração sobre Operações Imobiliárias,
fornecida pelo serviço notorial de cartórios), a Impugnante foi intimada a retificar,
via SPED, a escrituração contábil referente aos anos-calendário 2014 e 2015,
tendo sido alertada de que, caso não fosse feito, o lançamento de ofício seria
realizado sob o regime tributário do lucro arbitrado.
30. Posteriormente a Impugnante foi intimada, por meio do Termo de Intimação
Fiscal -TIF 03 (fls. 2053/2056), a comprovar, dentre outros elementos, a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias, constantes do Anexo I (fls.
2057/2077). Outros anexos também acompanham referido termo, quais sejam,
Anexo II ( Relação de TED Enviada da Conta do Banco Santander para
Comprovação da Destinação do Pagamento), Anexo III (Relação de Cheques
Compensados do Banco 104 para Comprovação da Destinação dos Pagamentos) e
Anexo IV (Relação de Cheques Pagos no Caixa do Banco 033 para Comprovação da
Destinação dos Pagamentos).
31. Com base nos dados solicitados, mediante as intimações realizadas no curso
do procedimento fiscal, bem como nas respostas e documentos apresentados
pela Impugnante, a Fiscalização apurou infrações que, em razão da impugnação,
passam a ser apreciadas neste voto.
Receita da Atividade Escriturada e Não Declarada - Receita Bruta Mensal na
venda de unidades imobiliárias - Valores escriturados em ECD (Após o início da
Ação Fiscal) menos os valores declarados em ECF (Antes do início da Ação Fiscal)
32. A Impugnante não faz alegações ou traz elementos de prova contra a parte do
lançamento que tem por fundamento as diferenças de receitas informadas na
ECD, apresentada depois de iniciado o procedimento fiscal, e as declaradas na
ECF, antes de iniciado o procedimento.
Fl. 3292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
24
33. De fato, a menos que houvesse sido constatado algum erro de cálculo, o que
não foi levantado pela Impugnante, não há razões para impugnar a tributação de
tais diferenças, uma vez que estas decorrem da retificação promovida pela
Impugnante durante a ação fiscal.
34. Contudo, também é fato que a Impugnante alega ter procedido à retificação
da escrituração contábil, para incluir receitas com vendas de unidades imobiliárias
cujos documentos, por equívoco, não teriam sido enviados à contabilidade, não
tendo ficado demonstrado na atuação qualquer intuito de fraude.
35. Evidentemente tal argumentação objetiva o afastamento da multa qualificada,
de 150% , todavia, não tem razão a Impugnante.
36. Primeiramente, cabe observar que o fato de a Impugnante ter realizado a
retificação, depois do início da aço fiscal, não produz efeitos tributários sobre os
atos praticados anteriormente, não havendo, em tal hipótese, previsão legal para
a relevação ou redução da multa de ofício. Dispõe o artigo 7o, I, parágrafo
primeiro, do Decreto 70.235/72:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de
2001)I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu
preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
37. Quanto à existência de condutas praticadas pela Impugnante a justificar o
qualificação da multa, não há dúvida de que a Fiscalização trouxe um conjunto
delas, podendo-se por ora, citar as seguintes:
38. A Impugnante havia declarado apenas 6% (seis por cento) de suas receitas, ou
seja não se trata de mero erro.
39. Quando intimada pela Fiscalização a apresentar os extratos bancários a
Impugnante os declarou inexistentes.
40. Há documentos, da época dos fatos, onde o responsável legal, depois de
avisado, pelo escritório responsável pela escrituração contábil/fiscal, sobre a
importância de fornecer os dados relativos a movimentação bancária, declara
expressamente que a Impugnante não era titular de conta corrente bancária.
41. Evidentemente, estes fatos denotam a intenção da Impugnante de impedir ou
retardar o conhecimento, pela RFB, da ocorrência de fatos jurídicos tributários,
sabidamente, ocorridos.
Fl. 3293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
25
42. Tendo em vista que a multa qualificada foi aplicada não apenas com relação a
esta infração mas a todas que constam deste processo e, considerando que as
razões de fato e de direito foram objeto de tópico específico, tanto no TVF quanto
na impugnação, as razões de decidir, pela manutenção de multa qualificada,
também será exposta em tópico específico deste voto.
Omissão de Receitas da Atividade - Receita Bruta Mensal na venda de unidades
imobiliárias não contabilizadas e não declaradas em ECF – Ap. 104 do Edifício
Sollarium e ap. 102 (202) do Edifício Vegas.
43. A partir dos documentos que a Impugnante apresentou para respaldar a
retificação da ECD, a Fiscalização apurou que não constaram da retificação as
receitas das vendas de dois apartamentos: os de números 104, do Edifício
Sollarium e 202, do Edifício Vegas.
44. O TVF traz planilha que identifica e totaliza, mensalmente, os valores pagos
pelos adquirentes Flavio A. Gomes (Apto. 104 do Edifício Sollarium) e Nilva O.
Oliveira (Apto. 202 do Edifício Vegas) cujos comprovantes foram fornecidos pela
Impugnante à Fiscalização.
45. A Impugnante defende-se desta infração alegando que referidas receitas
foram contabilizadas e oferecidas à tributação em períodos posteriores, conforme
transcrição a seguir:
Ora, tanto o apartamento n° 104 do Edifício Sollarium, como o apartamento
n° 202 do Edifício Vegas conforme demonstrado abaixo, foram vendidos no
ano de 2014 e declarados no ano de 2016 e 2017, em razão de
documentação e providências de que tratam a Lei n° 4.591, de 16 de
dezembro de 1964.
14.1 Conforme planilha anexa, o apartamento n° 104 do edifício Sollarium
fôra vendido em 27 de janeiro de 2014, com entrada de R$ 10.000,00 (dez
mil reais); 25 de fevereiro de 2014, valor de R$ 4.999,99 (quatro mil
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos); 25 de
março de 2014, valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e assim
respectivamente até 2016, quando fôra feito o registro da venda em
fevereiro de 2016 e recolhidos os impostos, conforme fls. 010 do Livro
Diário — anexo.
14.2 O mesmo ocorreu com o apartamento n° 202 do Edificio Vegas,
vendido em 13 de maio de 2014, onde houve o pagamento de R$ 11.600,00
(onze mil e seiscentos reais); 03 de junho de 2014, valor de R$ 161.675,00
(cento e sessenta e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais); 10 de julho
de 2014 R$ 1.670,00 (onze mil seiscentos e setenta reais), e assim
respectivamente até 2016, quando fôra feito registro da venda em 05 de
julho de 2016, conforme fls. 079 dos respectivo Livro Diário; 30 de maio de
2017, fls. 055 do Livro Diário; 05 de janeiro de 2017, fls. 005 do Livro Diário;
06 de fevereiro de 2017, fls. 022 do Livro Diário; 06 de abril de 2017, fls. 069
Fl. 3294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
26
do Livro Diário; 26 de abril de 2017, fls. 082 do Livro Diário; 08 de maio de
2017, fls. 099 do Livro Diário; 08 de junho de 2017, fls. 124 do Livro Diário e,
10 de julho de 2017, fls. 149 do Livro Diário.
46. Não tem razão a Impugnante, pois, tratando-se de Lucro Presumido – Regime
de Caixa - a tributação de receita de venda de unidade imobiliária, ainda que não
concluída, dá-se à medida que as parcelas forem sendo recebidas, sendo
relevante frisar que, para efeitos tributários, o compromisso de compra e venda
firmado entre as partes é suficiente para caracterizar a alienação do imóvel,
independentemente, de posterior registro da escritura pública no cartório de
registro de imóveis, como exige a lei civil para caracterizar a transferência de
propriedade.
47. Abaixo, transcrevem-se ementa e trechos, da Solução de Divergência no 37 –
Cosit, de 5 de dezembro de 2013:
Solução de Divergência no 37 – Cosit, de 5 de dezembro de 2013 ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ LUCRO PRESUMIDO.
REGIME DE CAIXA. RECEITAS DA ATIVIDADE DE INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA. MOMENTO DE RECONHECIMENTO.
A pessoa jurídica incorporadora de imóveis, optante pela tributação do
imposto de renda com base no lucro presumido segundo o regime de caixa,
reconhecerá a receita de venda de unidades imobiliárias na medida do seu
recebimento, independentemente da conclusão ou entrega da unidade.
Dispositivos Legais: arts. 27 a 29 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977; itens no
2 e no 10 a 14 da Instrução Normativa SRF no 84, de 1979 e alterações;art.
30 a 35 da Lei no 8.981, de 1995; art. 15 da Lei no 9.249, de 1995; art.25 da
Lei no 9.430, de 1996; arts. 13, 14, 17 e 18 Lei no 9.718, de 1998; arts. 117, §
4o e 154 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99); art.16 da Instrução
Normativa SRF no 247, de 2002.
(...)
17. Diante do exposto, pela interpretação sistemática dos dispositivos
citados, têm-se que:
17.1. A venda de uma unidade imobiliária considera-se efetivada ou
realizada quando contratada a operação de compra e venda, ainda que
mediante instrumento de promessa, carta de reserva com princípio de
pagamento ou qualquer outro documento representativo de compromisso
(item 10.1 da Instrução Normativa SRF no 84, de 1979). É pertinente anotar
que o caput do art. 154 do RIR/1999, inserido na parte que trata das
empresas
individuais
imobiliárias,
dispõe
de
forma
consonante:
“Caracterizam-se a aquisição e a alienação pelos atos de compra e venda,
de permuta, de transferência do domínio útil de imóveis foreiros, de cessão
de direitos, de promessa dessas operações, de adjudicação ou arrematação
em hasta pública, pela procuração em causa própria, ou por outros
Fl. 3295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
27
contratos afins em que haja transmissão de imóveis ou de direitos sobre
imóveis (Decreto-Lei no 1.381, de 1974, art. 2o, § 1o).”
17.2. No caso de venda à vista de unidade não concluída não há dúvidas
que a receita bruta da venda será reconhecida na data em que se efetivar a
venda (arts. 27, § 1o, do Decreto- Lei no 1.598, de 1977; art. 30 da Lei no
8.981, de 1995; item 12.1.2 da Instrução Normativa SRF no 84, de 1979),
sendo indiferente falar em regime de competência ou de caixa, pois são
coincidentes a data da efetivação da venda e a data do recebimento do
preço.
17.3. Na hipótese de venda a prazo ou prestações de unidade não
concluída, em empresa optante pelo regime de caixa, a receita bruta da
venda será reconhecida na medida do efetivo recebimento. (arts. 27, § 1o,
28, caput, e 29, caput, e inciso II, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977; art. 30
da Lei no 8.981, de 1995; itens 14.3.2 e 14.4.2 da Instrução Normativa SRF
no 84, de 1979, art. 16 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002).
17.4. Na hipótese de venda a prazo ou prestações de unidade não
concluída, em empresa optante pelo regime de competência, a receita
bruta de venda será reconhecida no momento de efetivação do contrato de
operação de compra e venda, ainda que mediante instrumento de
promessa, carta de reserva com princípio de pagamento ou qualquer outro
documento representativo de compromisso (arts. 27, § 1o, 28, caput, e 29,
caput, e inciso II, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977; art. 30 da Lei no 8.981,
de 1995; itens 14.3.2 e 14.4.2 da Instrução Normativa SRF no 84, de 1979,
art. 16 da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002).
18. É importante atentar-se que o fato de os arts. 27 a 29 do Decreto-Lei no
1.598, de 1977 (e a Instrução Normativa SRF no 84, de 1979), reportarem-se
ao reconhecimento de receitas e respectivos custos (lucro bruto), não
invalida a compatibilidade destes com a apuração do lucro presumido. Por
evidente, interessam essencialmente à apuração do lucro presumido as
disposições atinentes às receitas, uma vez que, nessa forma de apuração do
imposto de renda, os custos relativos aos imóveis negociados já estarão, de
maneira presumida, computados conjuntamente com as receitas.
48. No caso dos autos, a venda do apartamento 104, do Edifício Sollaruium,
efetivou-se em 23/08/2013, conforme Contrato Particular de Compra e Venda, às
fls. 1969/1971, ao passo que no caso do apartamento 202, do Edifício Vegas, a
venda ocorreu em 16/04/2014, nos termos do Contrato Particular de Compra e
Venda, às fls. 2796/2798, sendo que, em ambas as alienações, foram tributados
os valores recebidos nos anos-calendário 2014 e 2015.
49. Portanto, a Fiscalização agiu, acertadamente, ao tributar referidos
recebimentos, não havendo como acolher as alegações da Impugnante de que as
receitas pertinentes às vendas desses apartamentos, negociadas em 2014, foram
Fl. 3296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
28
oferecidas à tributação nos anos-calendário 2016 e 2017, em razão de
documentação e providências de que tratam a Lei n° 4.591/64.
50. Observe-se que se a Impugnante houvesse comprovado o oferecimento
dessas receitas à tributação, bem como os efetivos pagamentos de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, correspondentes àquelas receitas, haveria de se acolher, não a indevida
postergação da tributação para períodos posteriores, e sim os efeitos produzidos
nos presentes lançamentos tributários de que trata o processo.
51. Todavia, a Impugnante restringe-se a citar as folhas do livro Diário, onde
estariam lançadas as receitas desses apartamentos e sequer junta aos autos os
documentos que alega ter juntado, quais sejam planilha e folhas do Diário.
52. Fica, portanto, mantida a parte dos lançamentos, de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
relativa às receitas auferidas com a venda dos apartamentos 104, do Edifício
Sollaruium, e 202, do Edifício Vegas.
Omissão de Receitas da Atividade - Receita Bruta Mensal na venda de unidades
imobiliárias com base na diferença entre o Custo Unitário Básico (CUB) da
construção e os valores escriturados em SPED CONTABIL
53. Outra infração, contra a qual a Impugnante apresenta defesa, refere-se a
unidades imobiliárias que foram vendidas por preços inferiores aos dos
correspondentes custos de construção, calculados mediante a multiplicação do
índice CUB (Custo Unitário Básico) pela área do imóvel.
54. A Fiscalização traz dados relativos a vendas de unidades imobiliárias, para
demonstrar que, em um mesmo edifício, há apartamentos, de mesma área,
vendidos a preços significativamente diferentes, o que também se repetiu em
outros edifícios. Abaixo, encontram-se transcritos três dos casos descritos pela
Fiscalização.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na rua Alagoas, 610,
apartamento 201, para a Sra. Regina de Freitas Silva, por R$ 80.000,00 com
área de 156,365m2. Já o apartamento 401, neste mesmo edifício foi
vendido por R$ 310.000,00, sendo a mesma metragem para a Sra. Chirle
Maria da Costa.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento rua na rua Salinas,
1180, apartamento 502 para o Sr. Geraldo Eugênio da Silva pelo valor de R$
165.000,00 com área de 172,88m2. Já o apartamento 104, neste mesmo
edifício foi vendido por R$ 250.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr.
Heliodoro Josias Pereira.
• Nesta infração apuramos a venda do apartamento na Rua Mato Grosso,
1571, apartamento 303 para a Sra. Priscila Chaves, por R$ 100.000,00 com
área de 160,87m2. Já o apartamento 102, neste mesmo edifício foi vendido
por R$ 320.000,00, sendo a mesma metragem para o Sr. Wagner Amaral
dos Santos.
Fl. 3297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
29
55. Em razão destes fatos a Fiscalização considerou omissão de receitas, os casos
em que o preço de venda contabilizado foi feito por um valor inferior ao do custo
de construção, tido como tal o resultado do produto do índice CUB pela área do
imóvel. A diferença positiva entre estes valores foi considerada na determinação
da base de cálculo do lucro presumido (IRPJ e CSLL), bem como na base de cálculo
das contribuições PIS e COFINS.
56. A Impugnante alega que os valores informados na contabilidade são reais e,
para serem contestados, teria de haver argumento convincente, não se prestando
para tanto a utilização do CUB, por ser este dependente de critérios que não
foram considerados, pela Fiscalização, como localização, padrão de acabamento e
se acabado ou não.
57. Afirma ainda que, embora o CUB seja geralmente utilizado, na forma do artigo
33, § 4°, da Lei n° 8.212/91, para apuração de contribuições sociais em obras de
construção civil, não há como confrontar tal índice com supostos depósitos não
identificados, para se determinar IRPJ/CSLL/PIS/COFINS, sendo indevido o
resultado desse confronto (reproduz ementa de julgado do STF- RE no
855649/RS).
58. Segundo a Impugnante depósitos bancários não constituem fato gerador para
impostos, pois são estoque e não fluxo, portanto, não são renda, conforme
Súmula 182, do TRF –Tribunal Federa de Recursos (“É ilegítimo o lançamento do
Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários”).
59. Alega que a mera suposição, com base no art. 42, da Lei 9.430/96, esbarra na
impossibilidade de apuração indireta, na medida em que, ao adotar a tabela do
CUB, fornecida pelo Sinduscon, proporcional unicamente à área construída, a
Fiscalização ignorou as diversas classificações atinentes a este método e o fez de
forma genérica não observando o padrão individual de cada unidade.
60. Reforçando, com outras palavras seus argumentos, a Impugnante afirma que,
embora seja legítima a aferição indireta pela Fiscalização, não restou
demonstrado que tenha correspondido à realidade, sustentando que o dispositivo
legal que trata do CUB impõe critérios de cálculo em consonância com o padrão
da obra e que o CUB/M2 representa o custo parcial e não o global, conforme o
item 8.3.5 da NBR 12.721:2006, por ela, assim, transcrito:
"Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os
seguintes itens, que devem ser levados em conta na determinação dos
preços por metro quadrado de construção, de acordo com o estabelecido
no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular:
fundações, submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de
lençol freático; elevador(es); equipamentos e instalações, tais como:
fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração, ar-condicionado,
calefação, ventilação e exaustão, outros; playground (quando não
classificado como área construída); obras e serviços complementares;
Fl. 3298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
30
urbanização, recreação (piscinas, campos de esporte), ajardinamento,
instalação e regulamentação do condomínio; e outros serviços (que devem
ser discriminados no Anexo A - quadro III); impostos, taxas e emolumentos
cartoriais; projetos: projetos arquitetônicos, projeto estrutural, projeto de
instalação, projetos especiais; remuneração do construtor; remuneração do
incorporador."
61. Entende a Impugnante que, considerando o inciso IV, do artigo 53, da Lei n°
4.591/64, não poderia a Fiscalização estabelecer critério próprio e utilizar de
forma genérica o CUB, desprezando critérios como padrão de acabamento; se
unidade acabada ou não; tamanho da unidade; área; paredes-diafragma; tirantes;
equipamentos e localização da unidade no conjunto da obra, inclusive modelo de
memorial descritivo dos acabamentos, mesmo porque tal dispositivo legal não
fixa o CUB como critério absoluto, mas relativo.
62. Em que pesem os argumentos da Impugnante, entende este relator que esta
parte do lançamento deve ser mantida, como se passa a expor.
63. Como norma geral a legislação tributária autoriza a Autoridade Lançadora a
arbitrar o preço do negócio jurídico quando verificado, por um conjunto de
provas, que o preço constante de documento, que deu suporte ao registro
contábil, não condiz com a realidade. Dispõe o artigo 148, do CTN:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
64. Como não poderia deixar de ser a regra de tal permissivo legal também se
encontra presente em leis específicas instituidoras de tributos, como ocorre com
a legislação do imposto de renda, tenham-se, como elemento pessoal da hipótese
de incidência, pessoa física ou jurídica, conforme se observa nos artigos, abaixo,
extraídos do RIR/99:
Art.124.A autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará o
valor ou preço, sempre que não mereça fé, por notoriamente diferente do
de mercado, o valor ou preço informado pelo contribuinte, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial (Lei
no 7.713, de 1988, art. 20).
Art.284.Verificada por indícios a omissão de receita, a autoridade tributária
poderá, para efeito de determinação da base de cálculo sujeita à incidência
do imposto, arbitrar a receita do contribuinte, tomando por base as
receitas, apuradas em procedimento fiscal, correspondentes ao movimento
Fl. 3299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
31
diário das vendas, da prestação de serviços e de quaisquer outras
operações (Lei no 8.846, de 1994, art. 6o).
(...)
Art.285.É facultado à autoridade tributária utilizar, para efeito de
arbitramento a que se refere o artigo anterior, outros métodos de
determinação da receita quando constatado qualquer artifício utilizado
pelo contribuinte visando a frustrar a apuração da receita efetiva do seu
estabelecimento (Lei no 8.846, de 1994, art. 8o).
Art.288.Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor
do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período de
apuração a que corresponder a omissão (Lei no 9.249, de 1995, art. 24).
65. Os elementos de prova colhidos pela Fiscalização, revelam, salvo prova em
contrário, a omissão de receitas, uma vez que os preços de venda contabilizados e
constantes de certidão do registro de imóveis são significativamente inferiores a
venda de outras unidades de igual área e localizadas num mesmo edifício, bem
como significativamente inferiores aos valores considerados pelo Município de
Divinópolis/MG, como base de cálculo do ITBI, base esta que leva em conta o
valor de mercado do bem, assim considerado o valor igual ao de uma venda
regular, em condições normais de mercado. Acerca da base de cálculo do ITBI
ensina Hugo de Brito Machado:
"A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos
transmitidos (CTN, artigo 38). Não é o preço de venda, mas o valor venal. A
diferença entre preço e valor é relevante. O preço é fixado pelas partes, que
em princípio são livres para contratar. O valor dos bens é determinado
pelas condições do mercado. Em princípio, pela lei da oferta e da procura"
“Em se tratando de imposto que incide sobre a transmissão por ato
oneroso, tem-se como ponto de partida para a determinação de sua base
de cálculo na hipótese mais geral, que é a compra e venda, o preço. Este
funciona, no caso, como uma declaração de valor feito pelo contribuinte,
que pode ser aceita, ou não, pelo fisco, aplicando-se, na hipótese de
divergência, a disposição do art. 148, do CTN (in Curso de Direito Tributário,
25a ed, Malheiros, p. 386)”(destaque não consta do original)
66. Evidentemente o IRPJ e o ITBI são tributos de natureza diversas e isto,
necessariamente, deve ser levado em conta para análise dos autos, todavia é fato
que os imóveis que compõem a presente infração têm preços de venda
declarados pelas partes significativamente inferiores ao estabelecido para o ITBI,
sendo que ambos os valores constam da certidão de registro de imóveis.
67. A seguir reproduz-se planilha, extraída do TVF, por meio da qual a Fiscalização
traz dados individualizados e relevantes para a comprovação e determinação da
receita omitida.
Fl. 3300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
32

68. Pesquisa realizada, via internet, no SINDUSCON –MG mostra que o valor do
CUB utilizado pela Fiscalização, em cada mês, é igual ao do CUB do Projeto-
Padrão, do Estado de Minas Gerais, ou seja R8-N, padronizado, pelo SINDUSCON-
MG, como sendo o CUB representativo da região.
69. O projeto-padrão R8-N corresponde a uma residência multifamiliar, composta
de garagem, pilotis e oito pavimentos, ou seja trata-se de edificação nem baixa
nem alta e de padrão normal.
70. A Impugnante insurge-se contra o cálculo realizado pela Fiscalização,
sustentando, em síntese, que o valor do CUB deveria estar de acordo com o
projeto padrão que melhor se adequaria às características de construção de cada
unidade imobiliária considerada no lançamento, ou seja a Fiscalização deveria
levar em conta todos os elementos construtivos relevantes para enquadrar
determinada unidade no padrão “X” ou “Y”.
71. Entretanto não há como acolher tais argumentos, pois, na falta de norma
tributária específica, que forneça todos os parâmetros para se estimar o preço
real da venda de unidades imobiliárias, a aferição do critério de arbitramento
Fl. 3301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
33
utilizado pela Fiscalização deve pautar-se pela razoabilidade dos elementos
escolhidos e sempre se levando em consideração eventuais evidências
apresentadas em sentido contrário pela Impugnante.
72. Observe-se que a Impugnante, devido à sua atividade empresarial, é profunda
conhecedora da metodologia empregada no CUB e detentora de todos os dados
construtivos e demais características das unidades imobiliárias que construiu e
vendeu, possuindo ela, portanto, todos os elementos para contestar e enquadrar
as unidades em padrões diversos do utilizado pela Fiscalização e justificar preços
de venda diferentes daqueles que a Fiscalização atribuiu às unidades, o que,
todavia, não foi feito pela Impugnante.
73. A sua alegação, de que o custo, calculado pelo índice do CUB, não inclui uma
série de elementos relevantes que deveriam ser computados, é correta, todavia,
tal inclusão, se fosse feita, não lhe iria trazer redução dos tributos devidos, pelo
contrário, aumento.
74. Note-se que o lançamento trata de omissão de receita, em razão de ter sido
considerado irreal o preço da venda contabilizado, assim, ao adotar como critério
de arbitramento do preço de venda o custo do imóvel, calculado pelo CUB,
qualquer valor que fosse adicionado ao CUB, tal como o valor do terreno, teria
como efeito um aumento equivalente no preço de venda e, conseqüentemente,
no valor da receita omitida.
75. O CUB do projeto padrão representativo da região, divulgado pelo
SINDUSCON do Estado de Minas Gerais, tal como ocorre com os demais estados
da federação, considera como elementos formadores do custo unitário, os lotes
básicos de insumos (materiais de construção, mão de obra e equipamentos), nos
termos da norma ABNT NBR 12721:2006. Abaixo, transcreve-se planilha do CUB
de janeiro de 2014, divulgada pelo SINDUSCON/MG:
Fl. 3302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
34

76. Como se vê, embora o CUB utilizado pela Fiscalização possa ser contestado
quanto à sua adequação ao lançamento tributário, como o fez, genericamente, a
Impugnante, tal índice não deixa de ter credibilidade, pois está respaldado em
dado divulgado por sindicato da industria da construção civil, com metodologia
estabelecida pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, tudo de
conformidade com a Lei 4.591/64:
Art. 53. O Poder Executivo, através do Banco Nacional da Habitação,
promoverá a celebração de contratos com a Associação Brasileira de
Normas Técnicas (A.B.N.T.), no sentido de que esta, tendo em vista o
disposto na Lei no 4.150, de novembro de 1962, prepare, no prazo máximo
de 120 dias, normas que estabeleçam, para cada tipo de prédio que
padronizar:
(...)
Art. 54 Os sindicatos estaduais da indústria da construção civil ficam
obrigados a divulgar mensalmente, até o dia 5 de cada mês, os custos
unitários de construção a serem adotados nas respectivas regiões
jurisdicionais, calculados com observância dos critérios e normas a que se
refere o inciso I, do artigo anterior.
(...)
77. É relevante ainda comentar que a Impugnante, afora suas alegações genéricas
contra a utilização do CUB, não traz outros argumentos para comprovar que o
preço contabilizado e constante de certidão de registro de imóveis, afastado pela
Fiscalização, em face de um conjunto de provas suficiente para sustentar sua
conclusão, é o preço que efetivamente foi pago pelo adquirente da unidade.
Fl. 3303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
35
78. A Impugnante não traz dados concretos, tampouco explicações convincentes,
para explicar a grande disparidade de preço que há entre determinado imóvel
integrante desta infração e outro, de mesma área, situado no mesmo edifício.
79. Por fim, não tem razão a Impugnante quando afirma que a Fiscalização teria
vinculado as receitas omitidas das vendas destas unidades aos depósitos de
origem não comprovada.
80. Note-se que, ante a possibilidade de os valores correspondentes às receitas de
venda não declaradas serem recebidos por meios diversos dos valores creditados
em conta bancária, não há como acolher a pretendida vinculação das receitas
omitidas, apuradas pelo método CUB, com os créditos bancários de origem não
comprovada.
81. Nos termos do artigo 42, da Lei 9.430/96, qualquer vinculação desse tipo deve
ser comprovada pela Impugnante, o que não ocorreu no presente caso.
82. Fica, portanto, mantida a parte do lançamento que trata da omissão de
receitas decorrentes da venda de unidades imobiliárias com preços inferiores aos
dos correspondentes custos de construção, avaliados pelo CUB.
Omissão de Receitas por Presunção Legal - Depósitos bancários de origem não
comprovada.
83. Dando continuidade à apreciação dos argumentos da Impugnante, passa-se à
infração que trata especificamente da presunção de omissão de receitas com
fundamento em depósitos bancários de origem não comprovada, prevista no
artigo 42, da Lei 9.430/96:
Lei 9.430/96:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou deinvestimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição
financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
Fl. 3304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
36
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de
1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
84. Como se vê, no tocante aos depósitos que não tiveram suas origens
comprovadas, o art. 42, da Lei 9.430/96, institui presunção relativa de omissão de
receita cujo efeito é a inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao contribuinte,
regularmente intimado, comprovar que os valores depositados não
correspondem a receitas tributáveis ou, então, já foram oferecidos à tributação.
85. A Fiscalização, após constatar que os valores creditados nas contas correntes
dos bancos Santander, Bradesco e Caixa Econômica Federal apresentavam
divergências com os valores contabilizados, a título de receitas com vendas,
intimou o contribuinte a comprovar a origem destes recursos, conforme anexo I,
do TIF 03, às fls. 2057/2077.
86. Os créditos para os quais a Impugnante não comprovou a origem, por meio de
documentação hábil e idônea, constam de demonstrativo do TVF, permitindo à
Impugnante impugná-los um a um se assim for de seu interesse.
87. Todavia a Impugnante não produz prova, restringindo sua defesa a alegações
de cunho genérico.
88. Alega a Impugnante que a origem dos créditos bancários restou comprovada
quando da apresentação dos documentos que instruem a ECD contábil
apresentada no curso do procedimento fiscal.
Fl. 3305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
37
89. Não tem razão a Impugnante, dado que os créditos bancários, com relação aos
quais ela comprovou a origem, constituíram motivo para o lançamento de IRPJ e
das contribuições CSLL, PIS, e COFINS, tomando-se por base a diferença de
receitas da atividade, declaradas depois e antes do início da ação fiscal, infração
esta intitulada de Receita da Atividade Escriturada e Não Declarada - Receita
Bruta Mensal na venda de unidades imobiliárias - Valores escriturados em ECD
(Após o início da Ação Fiscal) menos os valores declarados em ECF (Antes do início
da Ação Fiscal), matéria já apreciada neste voto.
90. A infração, ora em análise, trata única e exclusivamente dos créditos bancários
de origem não comprovada.
91. Quanto aos argumentos, de que seria inválido o lançamento realizado
exclusivamente com base na ausência de comprovação da origem créditos
bancários, não há como aceitá-los.
92. A questão encontra-se superada, para fatos geradores ocorridos na vigência
do artigo 42, da Lei 9.430/96, sendo ônus do contribuinte produzir prova que
afaste a presunção de omissão de receita. A súmula 182, do TFR — Tribunal
Federal de Recursos, invocada pela Impugnante, não se aplica ao caso por ter sido
editada antes da vigência da Lei 9.430/96. Neste sentido dispõe a Súmula
Vinculante
no
26,
do
CARF
(http://idg.carf.fazenda.gov.br
/jurisprudencia/sumulas-carf/quadro-geral-de-sumulas-1):
Súmula CARF no 26 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos
bancários
sem
origem
comprovada.
(Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-49298, de 08/10/2008 Acórdão no 106-17191, de
16/12/2008 Acórdão no 101-96144, de 23/05/2007 Acórdão no 106-17093,
de 08/10/2008 Acórdão no CSRF/04-00.157, de 13/12/2005
93. Nesse sentido, confira-se, abaixo, ementa de Acórdão proferido pelo então
Conselho de contribuintes do Ministério da Fazenda, referente a fatos geradores
anteriores à vigência da Lei 9.430/96.
“1o Conselho de Contribuintes / 7a Câmara / ACÓRDÃO 107-05774 em
20.10.1999 IRPJ - Ex(s): 1989 OMISSÃO DE RECEITAS - DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - Compete ao fisco identificar a operação que deu origem ao
depósito bancário como receita tributável e que não fora escriturada. A
presunção de desvio de receitas baseada única e exclusivamente na
existência de depósito não contabilizado, cuja origem o contribuinte não
seja capaz de justificar, nasceu com o advento do art. 42 da Lei n 9.430, de
27/12/96.”
Fl. 3306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
38
94. Portanto, ante a ausência de provas com força para afastar a presunção de
omissão de receitas, com fundamento em créditos bancários de origem não
comprovada, mantêm-se a exigência fiscal relativamente a esta infração.
Omissão de Receitas por Presunção Legal – Suprimento de Caixa por
Sócios/Administradores.
95. A ultima infração a ser comentada refere-se à omissão de receita decorrente
de suprimento de caixa realizada pelo sócio Márcio Pardini Queiroz.
Dispõe o artigo 282, do RIR/99:
Art.282.Provada a omissão de receita, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a autoridade tributária
poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa fornecidos à
empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima, titular da
empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem
comprovadamente demonstradas (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
§3o, e Decreto-Lei no 1.648, de 18 de dezembro de 1978, art. 1o, inciso II).
96. A Fiscalização constatou transferências bancárias (TED) para as contas
correntes da Impugnante, realizadas, a título de empréstimo, pelo sócio Sr.
Márcio Pardini Queiroz e verificou que os valores transferidos eram incompatíveis
com o declarado na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física –DIRPF
deste sócio, fato que caracteriza a presunção de omissão de receita por
suprimento de caixa.
97. No TVF, a Fiscalização apresenta planilha que identifica os valores transferidos
e os devolvidos, bem como os valores líquidos totalizados mensalmente. Os dados
foram extraídos dos lançamentos contábeis registrados na conta 2.2.1.01.020 -
Empréstimos Sócios (Márcio Pardini).
98. Os recibos de pagamento de pró-labore, às 243/254 e o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte, ambos relativos ao ano-calendário
2015, mostram, respectivamente, valores mensais brutos de R$ 788,00 e total
anual de R$ 9.456,00, pagos ao Sr. Márcio Pardini Queiroz.
99. A Impugnante alega que ficou demonstrada, na contabilidade, a entrada e
saída de valores a título de empréstimo e que a Fiscalização não teria logrado
êxito em demonstrar tal suposição.
100. A Impugnante nada mais alega, apenas transcreve ementas de julgados do
CARF e do TRF da 5a Região, e não traz qualquer prova pertinente a esta infração.
101. Observe-se que o afastamento da presunção de omissão de receita, ora em
análise, requer a comprovação da origem dos recursos, devendo a fonte destes
ser externa à da empresa, o que, salvo prova em contrário, não restou
configurado, ante a constatação da Fiscalização de que os valores transferidos são
incompatíveis com o declarado na DIRPF do sócio.
Fl. 3307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
39
102. Observe-se, abaixo, o que diz a Ementa de Acórdão proferido, pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais-CSRF, quando do julgamento de Recurso Especial
interposto pelo contribuinte:
MINISTÉRIO DA FAZENDA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA TURMA Sessão de : 13 de junho de 2005 Acórdão n.° : CSRF/01-
05.231 IRPJ- OMISSÃO DE RECEITAS - SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS -O
suprimento de caixa realizado pelo sócio pessoa física da empresa, ainda
que através de cheque nominativo à firma, caracteriza omissão de receita,
quando devidamente intimada não comprova a origem externa dos
recursos. Os suprimentos de numerários atribuídos a sócios da pessoa
jurídica, cujos requisitos cumulativos e indissociáveis da efetividade da
entrega e origem dos recursos, não for devidamente comprovada, com
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, devem ser
tributadas como receitas omitidas da própria empresa. A demonstração da
capacidade econômica ou financeira do sócio em arcar com os suprimentos,
mesmo contabilizados na empresa suprida, em absoluto suprem a
necessidade da comprovação da origem e efetiva entrega dos valores, não
ilidindo a presunção de omissão de receita.
42. Abaixo, estão reproduzidos trechos do voto do Relator:
(...)
O fato do recurso que supriu caixa, ter advindo de conta bancária e do
suprimento ter sido realizado através de cheque nominativo à empresa não
dispensa a prova da origem dos recursos. Tal prova é necessária para elidir
a presunção legal contida no artigo 181 do RIR/80, pois se o sócio carreia
recursos à empresa e não prova que tais recursos tenham origem externa a
presunção é que eles tenham sido gerados dentro da própria empresa e
que são frutos de receita omitida.
Esse entendimento é pacífico na jurisprudência conforme decidido nos
acórdãos CSRF 0.220182, 103-4.861/82, 107-06.022/2000.
Não procede a alegação de que somente quando o suprimento é feito em
espécie é que existe a necessidade de se comprovar a origem e a efetiva
entrega dos recursos fornecidos ao caixa da empresa. Uma vez
contabilizados esses recursos propiciam o pagamento de obrigações da
empresa, logo há a necessidade de se comprovar que tiveram origem
estranha às atividades da empresa, pois caso contrário a presunção é de
que foram por ela gerados e que o ato apenas constitui uma forma de se
legalizar recursos mantidos à margem da contabilidade. Ainda que os
recursos sejam carreados em forma de cheque bancário, é necessário a
prova de que o referida ordem de pagamento a vista fora sacada ou
compensada, se depositada na conta da empresa, satisfeita está a parte
relativa à entrega, porém há necessidade também de se provar a origem.
Fl. 3308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
40
Mais uma vez reafirma-se a conta bancária em nome do sócio não
comprova a origem dos recursos, pois o banco apenas os guarda em nome
do depositante, a origem deve ser comprovada com rendimentos, venda de
bens, empréstimos, obtidos pela pessoa física supridora..
43. A seguir, outras Ementas que não destoam da anterior:
MINISTÉRIO DA FAZENDA PRIMEIRO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
SÉTIMA CÂMARA Sessão de : 13 de julho de 2000 Acórdão n°. : 107-06.022
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - SUPRIMENTO DE CAIXA - AUMENTO DE
CAPITAL E EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS. Ante a falta de comprovação, pela
pessoa jurídica, após intimada pela Fiscalização, que os aportes financeiros
em empréstimos e aumento de capital de sócios foram efetuados com
recursos provenientes de fontes estranhas às suas atividades e que
efetivamente ingressaram em seu caixa, indicia a prática de omissão de
receita, sujeitando-se ao lançamento de ofício.
MINISTÉRIO DA FAZENDA CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO Acórdão no 1301003.178– 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 14 de junho de 2018 SUPRIMENTO
DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. PROVA DA
ORIGEM E ENTREGA.
Na hipótese de suprimento de numerário, cabe à pessoa jurídica provar,
com documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e valor, o efetivo
ingresso no caixa da empresa, e a sua origem de fonte estranha à
sociedade, presumindo-se, quando não for produzida essa prova, que os
recursos provieram de receita omitida na escrituração.
SUPRIMENTO DE CAIXA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
PROVA DA ORIGEM DOS RECURSOS.
São insuficientes para comprovação da origem dos recursos supridos
elementos produzidos pela própria interessada, como contratos de mútuo,
declarações escritas, ou recibos, e a simples alegação de capacidade
econômica ou financeira dos sócios.
MINISTÉRIO DA FAZENDA CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO Acórdão no 180200.771 – 2a Turma
Especial Sessão de 25/01/2011 Matéria IRPJ Assunto: Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica IRPJ Ano calendário: 1997 Ementa: SUPRIMENTO
DE CAIXA. OMISSÃO DE RECEITA. Tributa-se como omissão de receita os
aportes de capital dito efetuados por sócios à empresa, seja em espécie ou
por depósitos bancários, quando a origem ou a efetiva entrega dos
suprimentos não forem comprovadas com documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores.
Fl. 3309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
41
PRESUNÇÃO LEGAL E ÔNUS DA PROVA – Cabe ao sujeito passivo o ônus da
prova nas infrações lançadas por presunções legais de que o fato
presumido não ocorreu.
103. Quanto a esta parte do lançamento, fica, portanto, mantida a presunção de
omissão de receita.
Da multa de 150% prevista no artigo § 1° c/c inciso I do caput do artigo 44 da Lei
Federal n° 9.430/1996
104. Conforme foi relatado, os créditos de IRPJ e das contribuições CSLL, PIS e
COFINS foram constituídos com a multa de ofício qualificada, de 150%, conforme
prescrito no artigo 44, I, §1o, da Lei 9.430/96:
Lei 9.430/96
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei
no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
Lei no 4.502/64
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 3310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
42
105. A aplicação da multa qualificada decorreu do fato de a Fiscalizada ter
praticado condutas tipificadas como sonegação fiscal e fraude, nos termos dos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64, acima transcritos.
106. A Impugnante defende-se, alegando que a aplicação da multa qualificada
requer a comprovação do dolo e sustenta que atendeu em tempo à intimação da
Fiscalização, providenciado a documentação pertinente para regularização de
suas declarações, apontando em planilha todas as unidades imobiliárias
comercializadas, não ficando em nenhum momento demonstrada a intenção de
omitir informações, não havendo também configurado a existência de dolo,
fraude ou simulação, tendo, inclusive, as unidades n° 104 do Edifício Sollarium e
n° 202 do Edifício Vegas, sido vendidas no ano de 2014 e declaradas no ano de
2016, conforme restou demonstrado.
107. Não tem razão a Impugnante
108. Primeiramente, é de se observar que uma vez iniciado o procedimento fiscal,
a retificação da escrituração comercial e fiscal, bem como a de outras
declarações, qualificadas na legislação tributária como obrigação acessória, não
exime o contribuinte das penalidades aplicáveis às infrações praticadas,
anteriormente, conforme legislação exposta a seguir:
CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Decreto-Lei no 5.844/43
Art. 63. Até 30 de abril de cada ano, as pessoas físicas e jurídicas, por si ou
por intermédio de representantes habilitados, são obrigadas a apresentar
declaração de seus rendimentos.(Vide Lei no 3.553, de 1959)
(...)
§ 5o A firma ou sociedade que, depois de iniciada a ação fiscal, por meio de
exame de escrita, requerer a retificação de rendimentos de sua declaração
não se eximirá, por isso, das penalidades previstas em lei, aplicando-se o
mesmo procedimento a tôdas as pessoas físicas ou jurídicas, quanto aos
rendimentos oriundos da firma ou sociedade a que se referir aquele exame.
Fl. 3311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
43
Decreto 70.235/72
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:(Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II
valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual
período, com qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
(destaques não constam do original)
109. Quanto à presença de dolo, restou claro nos autos que as condutas
praticadas pela Impugnante, antes do início do procedimento fiscal e, até mesmo,
quando este já estava em curso, não tiveram outro fim senão o de reduzir o
pagamento de tributos, que por dever legal, caberia a ela fazê-lo, integralmente,
nos termos do direito material e antes do prévio exame da Fiscalização, conforme
determina o artigo 150, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo
extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao
lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém,
considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na
imposição de penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
Fl. 3312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
44
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação.
110. A conduta de não declarar os tributos devidos e constituídos pelos Autos de
Infração não decorreu de erro de preenchimento ou de equívoco na interpretação
da legislação aplicável aos fatos ocorridos, mas de deliberada intenção de impedir
ou retardar o conhecimento da Receita Federal.
111. Conforme constatado pela Fiscalização, ao iniciar o procedimento fiscal, a
Fiscalizada não escriturava a movimentação bancária/financeira, bem como não
registrava grande parte das receitas obtidas com as vendas de imóveis, tendo
verificado a Fiscalização que o valor declarado correspondeu a somente 6% (seis
por cento) do apurado no lançamento.
112. Some-se a isto o fato de a Fiscalizada, quando intimada a apresentar os
extratos bancários, declarou que eles inexistiam.
113. Tal inverdade não ocorreu apenas durante a ação fiscal, mas também à
época dos fatos, perante terceiro. Há dois comunicados (fls. 308/309), que
partiram do responsável pela contabilidade da Impugnante, alertando-a sobre a
necessidade e relevância de enviar, mensalmente, os extratos bancários, caso
fosse titular de conta báncária.
114. Nos dois documentos há ciência do sócio responsabilizado solidariamente
pelos créditos constituídos, Sr. Márcio Pardini Queiroz, que, por sua vez, assinou,
à época dos fatos (31/12/2015) “Declaração de Ausência de Conta Bancária” (fl.
310). Assinou, ainda, “Carta de Responsabilidade da Administração”, também
datada, de 31/12/2015, responsabilizando-se pela regularidade das informações
apresentadas para preparação das demonstrações contábeis, obrigações
acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização
federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, conforme fls. 311/312.
115. Diante destes fatos, a Fiscalização viu-se forçada a requisitar, com
fundamento no artigo 6o, da Lei Complementar 105/2001, regulamentado pelo
Decreto no 3.724/2001, as informações bancárias necessárias junto aos bancos
Santander, Caixa Econômica Federal e Bradesco, onde a Impugnante, por conta de
declarações prestadas por terceiros (DIMOF – Declaração de Informações sobre
Movimentações Financeiras, informadas pelas instituições financeiras para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil), era, sabidamente, titular de conta
corrente.
116. A Fiscalização relata ainda outros fatos que, após a retificação da
escrituração contábil, não foram corrigidos, bem como fatos pertinentes ao Auto
de Infração do IRRF (processo 16665.721016/2018-27), lavrado na mesma ação
fiscal:
(...)
Fl. 3313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
45
Intimado a retificar a escrituração contábil, o contribuinte deixa de
contabilizar 02 unidades imobiliárias vendidas, já demonstradas neste
Termo de verificação Fiscal, o que mais uma vez fez com a autoridade
(...)
Realiza a escrituração de pagamentos, dos quais não demonstra a causa dos
mesmos, em contas contábeis que não espelham a realidade dos
acontecimentos (TED enviadas a pessoas jurídicas contabilizadas em
contrapartida de amortização de empréstimos devolvidos ao sócio Márcio
Pardini, a gastos realizados em obras sem as notas fiscais que lastreassem
tais operações, a adiantamentos a fornecedores dos quais não há as notas
fiscais que lastreassem tais operações). Tais condutas dificultam, retardam
o conhecimento dos fatos geradores dos tributos devidos por parte da
autoridade tributária.
(...)
Verificando a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIPF) do sócio
Márcio Pardini Queiroz, verificamos incompatibilidade entre os valores
emprestados por ele à empresa e os valores constantes na relação de bens
de sua DIPF. Tal fato vem reforçar a presunção de receitas omitidas pela
pessoa jurídica por sua conduta.
117. No tocante às alegações, de cunho constitucional, de que a multa
qualificada, de 150%, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do
não confisco, cabe ressaltar que, por se tratar de questões que implicam a
aferição da validade de lei ordinária em face da Constituição Federal, não cabe às
DRJ apreciá-las, mas, exclusivamente, ao Poder Judiciário.
118. As hipóteses que excepcionam tal regra e autorizam o afastamento de lei
vigente à época dos fatos geradores, vêm expressamente prescritas no artigo 26-
A, do Decreto 70.235/72, todavia elas não se ajustam ao presente caso.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 5o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
Fl. 3314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
46
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
119. Tampouco há que se acolher a alegação de suspensão do processo,
fundamentada no artigo 1.035, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil, em face
do Recurso Extraordinário n° 736.090/SC, onde se discute matéria constitucional,
com repercussão geral reconhecida pelo STF, relativa à multa qualificada, de
150%. Dispõe referido dispositivo:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele
versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
(...)
§ 5oReconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal
Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e
tramitem no território nacional.
(...)
120. A norma veiculada por tal dispositivo legal tem aplicação aos processos
judiciais, não cabendo aplicá-la ao processo administrativo fiscal, sem que haja
determinação expressa na decisão proferida pelo relator que reconheceu a
repercussão geral.
121. Note-se que o processo administrativo fiscal, no âmbito federal, é regulado
por norma específica, Decreto 70.235/72, bem como se submete a normas gerais,
prescritas na Lei 9.784/99.
122. Nos termos do CTN e do Decreto 70.235/72, o que se privilegia é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, não havendo hipóteses para a suspensão do
processo. Dispõem os artigos 151 do CTN e 42, do Decreto 70.235:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 3315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
47
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento.(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
(destaque não consta do original)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que
este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância
na parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a
recurso de ofício.
123. Nesse sentido, a Lei 9.784/99, enquanto norma geral, também não prevê a
suspensão de processo administrativo, pelo contrário, impõe ao julgador o dever
de ofício de impulsioná-lo (princípio da oficialidade), conforme transcrição abaixo:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,
finalidade,
motivação,
razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse
público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre
outros, os critérios de:
(...)
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da
atuação dos interessados;
(...)
124. Para finalizar a questão transcreve-se, abaixo, o entendimento do Relator do
Recurso Extraordinário 736.090/SC, processo judicial do qual se serviu a
Fl. 3316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
48
Impugnante para sustentar a suspensão do presente processo administrativo
(http://www.stf.jus.br/ portal/jurisprudencia):
[...]
125. Fica, portanto, mantida a multa qualificada, de 150 %, aplicada ao IRPJ e às
contribuições CSLL, PIS e COFINS, de que trata o presente processo.
Do pedido de Perícia
126. Requer a Impugnante, caso seja necessário, a realização de perícia, nos
termos do art. 16, IV, do Decreto 70.235/72.
127. O pedido da Impugnante é genérico, uma vez que não traz as razões para
justificar a produção de prova pericial, tampouco formula quesitos, nem nomeia
perito.
128. Nos termos do Decreto 70.235/72, o momento oportuno para apresentar as
provas dá-se no prazo de impugnação, exceção feita às hipóteses nele previstas,
cabendo à Impugnante demonstrá-las.
129. Observe-se que a prova pericial, em regra, só se justifica quando os exames a
serem feitos requeiram conhecimentos técnicos específicos que estão fora do
campo da auditoria fiscal, ou então, quando há um motivo que, pela sua natureza,
a torne indispensável, não sendo este o caso dos autos.
130. Abaixo, transcrevem-se os dispositivos do Decreto 70.235/72 que são mais
relevantes para a questão em discussão, inclusive o que impõe ao julgador o
dever de indeferir os pedidos de diligências e perícias que não atendam às
exigências legais:
Art. 16. A impugnação mencionará:
.........................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome,
o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)......................................................................................
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído
pela
Lei
no
8.748,
de
1993)................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 3317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
49
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados
pela autoridade julgadora de segunda instância. (Incluído pela Lei no 9.532,
de 1997)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício
ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerar
prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)(destaques não constam do
original)
131. Fica, portanto, indeferido o pedido de perícia.
Além dos fundamentos apresentados no acórdão recorrido e acolhidos no presente
voto, há de se registrar que a Súmula CARF no 2 evidencia que este Conselho não é competente
para apreciar arguições de inconstitucionalidade:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, quanto à infração decorrente de suprimento de caixa pelo sócio da
autuada, este Conselho também pacificou o entendimento que a presunção de omissão de
receitas somente é elidida pela comprovação da origem e entrega dos recursos, o que não ocorreu
no presente caso:
Súmula CARF no 95
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento de recursos
de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas, ou
pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
Fl. 3318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
50
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, quanto à multa qualificada, ainda que concorde integralmente com os
fundamentos que ensejaram sua adoção, penso que há de se ressalvar sua aplicação em relação à
primeira infração, decorrente de divergência entre o valor escriturado em ECF e posteriormente
retificado pelo sujeito passivo, ainda que em função de intimação lavrada pela autoridade fiscal.
Esta infração diverge substancialmente das demais, posto ter se caracterizado em
todos os seus aspectos a partir da informação prestada pelo próprio sujeito passivo, não restando
evidenciada, no entender deste relator, uma das hipóteses previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964.
Deste modo, em relação à infração “Receita da Atividade Escriturada e Não
Declarada - Receita Bruta Mensal na venda de unidades imobiliárias - Valores escriturados em ECD
(Após o início da Ação Fiscal) menos os valores declarados em ECF (Antes do início da Ação
Fiscal)”, há de se reduzir a multa para 75%.
Com relação às demais infrações cujas multas qualificadas devem ser mantidas, há
de se reduzir seu valor para 100%, nos termos da legislação ora vigente.
Com o advento da Lei no 14.689/2023, o percentual máximo da multa qualificada,
exceção feita à hipótese do art. 44, § 1o, inciso VII da Lei no 9.430/1996, passou a ser de 100%.
Deste modo, com base no previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, há de se
reduzir a multa de ofício para 100% dos valores constituídos de ofício.
4 – CONCLUSÕES
Por todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do recurso
voluntário, não reconhecer a prescrição intercorrente, rejeitar o pedido de diligência e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir para 75% a multa incidente sobre a infração “Receita
da Atividade Escriturada e Não Declarada - Receita Bruta Mensal na venda de unidades
imobiliárias - Valores escriturados em ECD (Após o início da Ação Fiscal) menos os valores
declarados em ECF (Antes do início da Ação Fiscal)”. De ofício, há de se reduzir a multa qualificada
nas demais infrações para 100%, nos termos da legislação vigente.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

VOTO VENCEDOR
Fl. 3319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
51
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, redator designado
Acompanhei em parte o bem fundamentado voto do ilmo. Conselheiro Relator. A
divergência apresentada limita-se à qualificação da multa de ofício sobre duas das infrações objeto
do auto de infração: (i) presunção de omissão de receitas por suprimento de caixa; e (ii) omissão
de receitas de unidades não declaradas.
Quanto à presunção legal por omissão de receitas, entendo que a multa qualificada
deve ser afastada, aplicando-se ao caso da Súmula CARF no 25 de forma taxativa.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Destaco que esse mesmo entendimento não pode ser adotado no que diz respeito à
infração relativa à presunção de omissão de receitas por depósito de origem não comprovada e
não há qualquer contradição por parte desta Turma Julgadora. Apesar da referida infração
também decorrer de presunção de omissão de receitas, concordo com o entendimento do relator
no sentido de que estão comprovadas as hipóteses autorizadoras da qualificação da multa, uma
vez que a Recorrente agiu com dolo ao mentir para a Fiscalização, declarando, quando intimada a
apresentar os extratos bancários, que eles inexistiam.
Ademais disso, entendo que não existem outros elementos que autorizem a
qualificação da multa relativamente à infração de omissão de receitas de unidades não declaradas.
Neste caso há uma omissão pura e simples, sem a comprovação de evidente intuito de fraude do
sujeito passivo, de modo que não se justifica a qualificação da multa.
Não é outro o entendimento consolidado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme ao que se verifica do enunciado da Súmula CARF no 14, in verbis.
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Dessa forma, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, excluindo a
qualificação da multa e reduzi-la ao percentual de 75% para as exigências relativas à omissão de
receitas referente à venda de unidades imobiliárias não contabilizadas e não declaradas e à
omissão de receitas decorrente do suprimento de caixa por sócios/administradores.
Fl. 3320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.564 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721014/2018-38
52

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 3321
DF CARF MF
Original